Tribunal: CARF
Processo: 10314.720865/2019-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2015
CRÉDITO DE COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. EMPRESA REVENDEDORA DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
CRÉDITO DE COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. EMPRESA REVENDEDORA DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. As empresas dedicadas à atividade comercial de revenda de bens, por não possuírem processo produtivo nem prestarem serviços, não fazem jus a créditos sobre insumos. Não há lugar, no inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, para operações que não sejam de produção/fabricação de bens ou prestação de serviços, sendo indevido o uso da terminologia insumos em operações nas quais não se demonstre o cumprimento de três condições: (a) a realização de processo produtivo ou prestação de serviços; (b) que o bem ou serviço é aplicado direta ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços; e (c) que o bem ou serviço é essencial/relevante ao processo produtivo ou à prestação de serviço.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720865/2019-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.952 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
NOSSA ELETRO S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2015
CRÉDITO
DE
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
EMPRESA REVENDEDORA DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
CRÉDITO
DE
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
EMPRESA REVENDEDORA DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
As empresas dedicadas à atividade comercial de revenda de bens, por não
possuírem processo produtivo nem prestarem serviços, não fazem jus a
créditos sobre insumos. Não há lugar, no inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas, para operações que não sejam de
produção/fabricação de bens ou prestação de serviços, sendo indevido o uso da
terminologia “insumos” em operações nas quais não se demonstre o
cumprimento de três condições: (a) a realização de processo produtivo ou
prestação de serviços; (b) que o bem ou serviço é aplicado direta ou
indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços; e (c) que o
bem ou serviço é essencial/relevante ao processo produtivo ou à prestação de
serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria relativa aos créditos decorrentes
de encargos de depreciação de bens para o ativo imobilizado, por ser matéria estranha ao litígio,
e da matéria relativa à alíquota zero do PIS e da COFINS em razão de concomitância, para na
parte conhecida, afastar as preliminares de nulidade do auto de infração e, no mérito, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a exclusão do ICMS destacado da
base de cálculo do PIS e da COFINS, desde que comprovado, e da exclusão do ICMS/ST da base
de cálculo do PIS e da COFINS.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720865/2019-24
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocado(a)), Bernardo Costa Prates Santos,
Mariel Orsi Gameiro, Alexandre Freitas Costa (suplente convocado(a)), Jorge Luis Cabral
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Semiramis de Oliveira Duro, o conselheiro(a) Cynthia
Elena de Campos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Alexandre Freitas Costa.
Relatório
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância.
Trata o presente processo de Auto de Infração da Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS/Pasep (fls. 1776 a 1793) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins (fls. 1758 a 1775), lavrado contra o sujeito
passivo em epígrafe, relativamente ao período 01/01/2015 a 31/12/2016, cujas razões
constam do Termo de Verificação Fiscal no 2 de fl. 888 a 996. A ação fiscal apurou
omissão de receitas, créditos aproveitados indevidamente e ajustes indevidos feitos na
apuração, o que resultou, por fim, na glosa de saldo de créditos de PIS/COFINS. 1.
AUTO DE INFRAÇÃO A autoridade fiscal relata que a ação fiscal teve por origem o
TDPF/MPF No 08.1.65.00-2017-00948-7, abarcando os tributos PIS/COFINS
(2014/2016), cujo início se deu em 25/09/2017. Além disso, por meio do TDPF/MPF de
diligência vinculada no 08.1.65.00-2018-00152-8, relata que foi dado, em 18/04/2018, o
início da ação fiscal de diligência, relativa aos mesmos tributos e períodos acima
indicados, para a empresa ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA (CNPJ
70.175.260/0001-83), incorporada à RN COMÉRCIO VAREJISTA SA em 2016.
Acrescenta ter verificado a ocorrência no ano de 2016 da operação de cisão parcial da
empresa LOJAS INSINUANTE S/A, CNPJ 16.182.834/0001-03, e concomitantemente
incorporação de uma das partes pela RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A. No ano de
2019, a RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A completou a incorporação total da empresa
LOJAS INSINUANTE S/A. Ressalta que em relação às obrigações tributárias do
contribuinte
ELETRO
SHOPPING
CASA
AMARELA
LTDA.
e
LOJAS
INSINUANTE S/A, a RN COMÉRCIO VAREJISTA SA é responsável tributária pelas
mesmas, tendo em vista a incorporação das referidas empresas, nos termos do art. 132
do Código Tributário Nacional (CTN). Salienta que, pela responsabilidade estabelecida
pelo art. 132 do CTN, todos os lançamentos, na incorporadora e nas incorporadas, estão
sob o amparo do TDPF principal (no 08.1.65.00-2017-00948-7), ou seja, em nome da
RN COMÉRCIO VAREJISTA SA, cabendo ressaltar que o Termo de Verificação
Fiscal (TVF) trata das infrações relativas às três empresas, cujas especificidades são
discriminadas ao longo dele. A autoridade fiscal relaciona os Termos lavrados no curso
da ação fiscal, bem como informa os documentos examinados e, ainda, relaciona os
documentos/esclarecimentos/informações apresentados pela contribuinte (quanto às três
empresas – RN COMÉRCIO VAREJISTA, ELETRO SHOPPING CASA AMARELA
e LOJAS INSINUANTE). Considerando o entendimento da fiscalização no sentido da
insuficiência de justificativas para os procedimentos e critérios adotados pelo
contribuinte, procedeu à lavratura do Auto de Infração para o período compreendido
entre janeiro de 2015 a dezembro de 2016. Salienta que o período de janeiro a dezembro
de 2014 já fora objeto de análise e lançamento tributário por meio do processo
administrativo fiscal no 10314.720036/2019-41. DOS FATOS E CRITÉRIOS
ADOTADOS PELO CONTRIBUINTE RN Comércio Varejista SA Destaca que
conforme disposto em seu contrato social, o contribuinte tem como objeto social
principal o comércio varejista especializado de a) eletrodomésticos, equipamentos de
áudio e vídeo; b) equipamentos de telefonia e comunicação; c) bicicleta e triciclo, peças
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

e acessórios; d) brinquedos e artigos recreativos; e) artigos de joalheria; f) artigos de
relojoaria; g) discos, cd’s, dvd’s; h) móveis; i) cosméticos, produtos de perfumaria e de
higiene pessoal; j) artigos de cama, mesa e banho; k) artigos esportivos; l) outros artigos
de uso pessoal e doméstico e não especificado anteriormente. Discrimina os arquivos
das EFD-Contribuições dos anos de 2015 e 2016 enviados pela contribuinte. Informa
que por meio das EFD-Contribuições foram verificadas as informações referentes aos
valores mensais das receitas que determinaram, ou não, os débitos de PIS/COFINS, os
valores que integraram a composição das bases para efeito de cálculo dos créditos de
PIS/COFINS, assim como a apuração mensal das referidas contribuições relativas aos
meses de janeiro de 2015 a dezembro de 2015 e de janeiro de 2016 a dezembro de 2016.
Transcreve em quadros as apurações. Tendo em vista a inexistência de apuração de
valores a recolher de PIS e de COFINS, nas DCTFs entregues pelo contribuinte,
relativas aos anos de 2015 e 2016, não constam débitos desta natureza. Por outro lado,
considerando-se o aproveitamento de créditos, dos respectivos períodos de apuração e
de períodos anteriores, para o abatimento dos débitos apurados, transcreve em quadros o
acompanhamento mensal dos saldos de créditos, calculados a partir da informação do
saldo inicial de crédito declarado na EFD-Contribuição de Janeiro/2015 e na EFD-
Contribuição de Janeiro/2016. Prossegue nos seguintes termos: Necessário esclarecer
alguns critérios adotados pelo contribuinte para a apuração dos valores acima
transcritos, conforme suas próprias respostas enviadas à fiscalização em atendimento
aos diversos termos de intimação ao longo do período de ação fiscal. Deve-se
mencionar, por outro lado, que a maior parte dos critérios adotados pelo contribuinte
aqui analisados já haviam sido adotados no ano de 2014 e mantidos nos anos seguintes
(2015 e 2016). Neste sentido, as respostas e esclarecimentos do contribuinte aos
questionamentos efetuados pela fiscalização em relação ao ano de 2014 se aplicam
perfeitamente às mesmas situações ocorridas em 2015 e 2016. No caso das operações
aluguel de imóveis estabelecidos entre a RN COMÉRCIO VAREJISTA (CNPJ
13.481.309/0001-92) e a locatária RICARDO ELETRO DIVINÓPOLIS, (CNPJ
64.282.60/0001-17), as quais integraram a composição mensal das bases de cálculo dos
créditos aproveitáveis sobre “aluguéis de prédios” dos anos de 2015 e 2016, o
contribuinte ao ser intimado a comprovar por meio dos contratos de locação e dos
comprovantes mensais de pagamento os valores e as efetivas operações mencionadas, já
havia informado, em relação à mesma situação ocorrida em 2014, que: A Ricardo Eletro
Divinópolis Ltda (CNPJ 64.282.60/0001-17) foi a empresa que deu início a rede de
eletrodomésticos “Ricardo Eletro”. Neste contexto quando a RN Comércio Varejista
assumiu, entre os anos de 2011 e 2012, a operação da rede, alguns locadores não
aceitaram a substituição formal da Ricardo Eletro Divinópolis Ltda. pela RN Comércio
Varejista S/A como locatária, enquanto outros contratos possuíam ações renovatórias
em curso ou já tinham transcorrido mais de 70% do tempo a permitir tal medida, o que
inviabilizava a mudança de “locatária”. Por outro lado, quase 50% dos contratos
mencionados encontram-se no Rio de Janeiro pelo fato desta ter sido uma praça em que
as operações da rede ganharam força no fim do ano de 2009, o que fez com que boa
parte dos contratos naquele estado já tivessem mais de 70% do tempo necessário para a
ação renovatória quando a RN Comércio Varejista S/A assumiu a operação, o que
tornava temerária a substituição da locatária pelo risco de se perder a oportunidade da
ação renovatória. Assim, por recusa do locador em realizar a substituição, seja pelo
risco de tal operação, os contratos em que a Ricardo Eletro Divinópolis Ltda.
permaneceu constando como locatária foram alvos de sublocação desta para a RN
Comércio Varejista S/A, de modo que a última transferia à primeira os valores inerentes
aos aluguéis e demais encargos e esta efetuava o pagamento ao real locador. Tendo em
vista que a manutenção dos pontos comerciais era vital para a operação da rede pela RN
Comércio Varejista S/A, as empresas optaram por não assinarem contratos de
sublocação. Por fim, é necessário salientar que as transferências dos valores de aluguéis
e encargos da RN Comércio Varejista S/A para a Ricardo Eletro Divinópolis Ltda. eram
todas realizadas através do “internet banking”, de modo que não se imprimia
comprovantes. Contudo, a RN Comércio Varejista S/A ao tentar retirar os comprovantes
para demonstrar a lisura da operação, acabou sendo surpreendida pela informação da
instituição bancária de que os referidos comprovantes não estariam disponíveis no
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

“internet banking”. Em síntese, no ano de 2014 o contribuinte já havia adotado o
entendimento de que a RN COMÉRCIO VAREJISTA SA (CNPJ 13.481.309/0001-92)
poderia perfeitamente aproveitar- se de créditos sobre operações em que a RICARDO
ELETRO DIVINÓPOLIS, (CNPJ 64.282.60/0001-17) seria supostamente a locadora
dos imóveis, quando, segundo suas próprias palavras: ... estes imóveis que teriam a
RICARDO ELETRO DIVINÓPOLIS Ltda. como locadora e, portanto, proprietária,
constituem-se, na verdade, de shopping centers e, de tal modo, não é aquela a
proprietária e muito menos a locadora, mas sim a sublocadora do ponto comercial,
tendo em vista a recusa do centro comercial em realizar a substituição locatária. Assim
sendo, para os anos de 2015/2016 o entendimento relativo às operações de aluguel de
imóveis realizadas entre a RN COMÉRCIO VAREJISTA (CNPJ 13.481.309/0001- 92)
e a locatária RICARDO ELETRO DIVINÓPOLIS, (CNPJ 64.282.60/0001-17)
permaneceu o mesmo, tanto que a resposta apresentada para o questionamento desta
situação nos anos de 2015 e 2016 segue na mesma direção, conforme transcrito abaixo:
A Ricardo Eletro Divinópolis Ltda (CNPJ 64.282.60/0001-17) foi a empresa que deu
início a rede de eletrodomésticos “Ricardo Eletro”. Neste contexto quando a RN
Comércio Varejista assumiu, entre os anos de 2011 e 2012, a operação da rede, alguns
locadores não aceitaram a substituição formal da Ricardo Eletro Divinópolis Ltda. pela
RN Comércio Varejista S/A como locatária, enquanto outros contratos possuíam ações
renovatórias em curso ou já tinham transcorrido mais de 70% do tempo a permitir tal
medida, o que inviabilizava a mudança de “locatária” Assim, por recusa do locador em
realizar a substituição, seja pelo risco de tal operação, os contratos em que a Ricardo
Eletro Divinópolis Ltda. permaneceu constando como locatária foram alvos de
sublocação desta para a RN Comércio Varejista S/A, de modo que a última transferia à
primeira os valores inerentes aos aluguéis e demais encargos e esta efetuava o
pagamento ao real locador. Tendo em vista que a manutenção dos pontos comerciais era
vital para a operação da rede pela RN Comércio Varejista S/A, as empresas optaram por
não assinarem contratos de sublocação. Por outro lado, ao esclarecer a natureza dos
valores mensais de 2015 das bases de cálculo informadas como “outras operações com
direito a crédito” o contribuinte explicou que se referem a despesas destinadas a
marketing/publicidade e a comissão de administração de cartão de crédito e débito.
Neste sentido, a composição apresentada pelo contribuinte está abaixo transcrita: (...)
Em relação à natureza dos valores mensais de 2016 das bases de cálculo informadas
como “outras operações com direito a crédito”, o contribuinte esclareceu que se referem
a despesas destinadas a marketing/publicidade, taxa de administração de cartão,
despesas com condomínio e IPTU, conforme desdobramento anualizado abaixo
transcrito: (...) O aproveitamento destas despesas como operações com direito a crédito
e, portanto, como integrante da respectiva base de cálculo teve como fundamento
expresso pelo contribuinte sinteticamente nos seguintes pontos:
a) despesas que possuiriam a natureza de insumo; b) essencialidade das mesmas para a
consecução de sua atividade operacional; c) invocação da Lei Federal no 7.450/1985; d)
invocação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo, Recurso Especial no 1.221.170. No bojo de sua argumentação ressalta que as
parcelas abatidas destas despesas a título de “Verba de Propaganda Cooperada - VPC”
foram oferecidas à tributação, mas não integraram a base de cálculo do PIS e COFINS.
Segundo o contribuinte os valores relacionados à VPC constituem meros ingressos de
numerários no caixa da empresa visando à restituição de gastos/despesas conjuntas e,
portanto, não poderiam integrar a base de cálculo do PIS e COFINS. Ainda segundo o
contribuinte, não poderia uma verba que visa à restituição de valores gastos com uma
publicidade ser considerada como receita da empresa, uma vez que, se os valores
relacionados à VPC apenas restituem as despesas de publicidade, não sendo
incorporados ao patrimônio da empresa, eles não podem ser considerados receita e
faturamento. Por fim, esclarece que compõe também o grupo de “outras operações com
direito a crédito” o montante do crédito relacionados às Notas Fiscais de retorno de
devolução (CFOP 1949 e 2949). Esta argumentação do contribuinte já havia sido
expressa quando solicitado a esclarecer a mesma situação em relação ao ano de 2014,
sendo que nos anos subsequentes (2015 e 2016) o aproveitamento destas despesas como
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

operações com direito a crédito seguiu o mesmo critério. Na sequência, ressalta que a
partir do ano de 2015, o PIS/COFINS mensalmente apurado pelo contribuinte sofreu
ajustes de redução para efeito de cálculo destes tributos a recolher, tendo em vista as
seguintes decisões liminares em mandado de segurança a favor do mesmo e referentes
ao pagamento ou cobrança do PIS/COFINS: a) Processo No
0002982-
67.2015.4.01.3307/1o Vara Federal/TRF-1o Região, pelo qual foi deferido o pedido
liminar para reconhecer o direito da impetrante de proceder a exclusão da parcela do
ICMS da base de cálculo da COFINS e do PIS, a partir de primeiro de janeiro de 2015,
sob a égide da Lei 12.973/2014, com o afastamento para o caso concreto do art. 12, § 5o,
do Decreto-Lei no 1598/77; b) Processo No 0007062-74.2015.4.01.3307/ 1o Vara
Federal/TRF-1o Região, pelo qual foi deferido o pedido liminar para suspender, nos
termos do art.151, IV, do CTN, a exigibilidade do PIS/COFINS a serem exigidos da
Impetrante, a partir da competência de dezembro de 2015, sobre a receita bruta
decorrente das vendas dos produtos eletrônicos previstos no art. 28 da Lei n.
11.196/2005. No que diz respeito à exclusão da parcela do ICMS da base de cálculo da
COFINS e do PIS, o contribuinte ao ser indagado sobre a metodologia adotada para
realizar tal ajuste informou que: Embora a Cia entenda que, de acordo com todas as
diretrizes que restaram assentadas no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706,
o valor do ICMS a ser excluído da base do PIS e da COFINS seja o ICMS destacado ou
presente na nota fiscal, a mesma, para o período fiscalizado, excluiu apenas o ICMS a
ser recolhido da apuração das contribuições mencionadas. Nesta linha de intelecção, a
metodologia do cálculo adotado para a exclusão do ICMS da base de Cálculo do PIS e
da COFINS no período entre janeiro do ano de 2015 e 31 de dezembro de 2016
encontra-se no mesmo sentido da Solução de Consulta Interna COSIT No 13/2018.
Quanto à exclusão da base de cálculo da COFINS e do PIS sobre a receita bruta
decorrente das vendas dos produtos eletrônicos previstos no art. 28 da Lei n.
11.196/2005, a partir de dezembro de 2015, o contribuinte informou a seguinte base de
cálculo para este fim: (...) Ressalte-se que, apesar de determinado na decisão liminar a
possibilidade do contribuinte suspender a exigibilidade do PIS/COFINS sobre a receita
bruta decorrente das vendas dos produtos eletrônicos, previstos no art. 28 da Lei n.
11.196/2005, já a partir da competência de dezembro de 2015, conforme inclusive
demonstrado pelo contribuinte no quadro acima, o fato é que para efeito de informação
e apuração do PIS/COFINS na ECF-Contribuição do mês de dezembro de 2015 o
contribuinte não exerceu, por sua própria determinação, o seu direito previsto na
referida decisão judicial. Por fim ressalte-se que, por meio da EFD- Contribuição do
período de julho de 2016, transmitida antes do início da presente ação fiscal, o
contribuinte informou o valor de R$ 1.289.746.546,67 como base de cálculo para o
aproveitamento de créditos do PIS e R$ 1.290.335.144,74 para o aproveitamento de
créditos da COFINS, no respectivo período, a título de “outras operações com direito a
crédito”. Estes créditos decorreram da incorporação/ cisão das empresas ELETRO
SHOPPING CASA AMARELA, CNPJ 70.175.260/0001-83, e LOJAS INSINUANTE
S/A, CNPJ 16.182.834/0001-03, correspondendo à base de cálculo equivalente aos
saldos remanescentes de PIS e COFINS das respectivas empresas, conforme
discriminado abaixo:
(tabela)
Eletro Shopping Casa Amarela Ltda. Relata que, conforme disposto em seu último
contrato social antes de ser incorporada à RN COMÉRCIO VAREJISTA SA, o
contribuinte tinha como objeto social principal o comércio atacadista e varejista em
geral, representação, importação e exportação de materiais elétricos, eletrodomésticos e
móveis em geral, a locação de bens móveis, a atividade de comércio a varejo de
motocicletas e motonetas novas. Discrimina os arquivos das EFD-Contribuições dos
meses de janeiro de 2015 a junho de 2016, enviados pela contribuinte. Informa que por
meio das EFD-Contribuições foram verificadas as informações referentes aos valores
mensais das receitas que determinaram, ou não, os débitos de PIS/COFINS, os valores
que integraram a composição das bases para efeito de cálculo dos créditos de
PIS/COFINS, assim como a apuração mensal das referidas contribuições relativas aos
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

meses de janeiro de 2015 a junho de 2016. Transcreve em quadros as apurações. Ao
consultar as DCTFs relativas aos meses de janeiro a dezembro de 2015 e de janeiro a
dezembro de 2016 da Eletro Shopping Casa Amarela Ltda, verificou que os valores
indicados a título de PIS e COFINS a Recolher foram devidamente declarados. Por
outro lado, considerando-se o aproveitamento de créditos, dos respectivos períodos de
apuração e de períodos anteriores, para o abatimento dos débitos apurados, transcreve
em quadros o acompanhamento mensal dos saldos de créditos, calculados a partir da
informação do saldo inicial de crédito declarado na EFD-Contribuição de Janeiro/2015
e na EFDContribuição de Janeiro/2016. Prossegue nos seguintes termos: Além disso, ao
esclarecer a natureza dos valores mensais de 2015 e 2016 das bases de cálculo
informadas como “outras operações com direito a crédito” o contribuinte explicou que
se referem a despesas destinadas a publicidade/propaganda, despesas financeiras,
incluindo taxa de administração de cartão de crédito e débito, despesas com
estabelecimento como condomínio/IPTU e encargos de amortização/depreciação. Neste
sentido, a composição apresentada pelo contribuinte está abaixo transcrita: (...) O
aproveitamento destas despesas como operações com direito a crédito e, portanto, como
integrante da respectiva base de cálculo teve como fundamento expresso pelo
contribuinte o mesmo relatado para o caso da RN COMÉRCIO VAREJISTA SA, ou
seja: a) despesas que possuiriam a natureza de insumo; b) essencialidade das mesmas
para a consecução de sua atividade operacional; c) invocação da Lei Federal no
7.450/1985; d) invocação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso repetitivo, Recurso Especial no 1.221.170. Ressalta ainda que, a partir
do ano de 2015, o PIS/COFINS mensalmente apurado pelo contribuinte sofreu ajustes
de redução para efeito de cálculo destes tributos a recolher, tendo em vista as seguintes
decisões judiciais referentes ao pagamento ou cobrança do PIS/COFINS: a) Processo No
0802810-40.2015.4.05.8300/1o Vara Federal/TRF-5o Região, pelo qual foi deferido o
pedido liminar para reconhecer a inexistência de relação jurídico tributária e suspender a
inclusão na base de cálculo das Contribuições para o PIS e da COFINS o valor do
ICMS em relação aos recolhimentos tributários devidos a este título pela empresa Eletro
Shopping Casa Amarela Ltda. b) Processo No 0807816-28.2015.4.05.8300/ 10o Vara
Federal/TRF-5o Região, pelo qual foi indeferido em 04/12/2015 o pedido liminar para
suspender a exigibilidade do PIS/COFINS a serem exigidos da Impetrante, a partir da
competência de dezembro de 2015, sobre a receita bruta decorrente das vendas dos
produtos eletrônicos previstos no art. 28 da Lei n. 11.196/2005. Em 19/07/2016 foi
negado provimento à apelação pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5o
Região. Em 13/09/2016 foi rejeitado os embargos de declaração e, em 21/11/2016 foi
admitido o recurso extraordinário e remetido os autos ao STJ com pendência de
julgamento. No que diz respeito à exclusão da parcela do ICMS da base de cálculo da
COFINS e do PIS, o contribuinte ao ser indagado sobre a metodologia adotada para
realizar tal ajuste informou que: Embora a Cia entenda que, de acordo com todas as
diretrizes que restaram assentadas no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706,
o valor do ICMS a ser excluído da base do PIS e da COFINS seja o ICMS destacado ou
presente na nota fiscal, a mesma, para o período fiscalizado, excluiu apenas o ICMS a
ser recolhido da apuração das contribuições mencionadas. Nesta linha de intelecção, a
metodologia do cálculo adotado para a exclusão do ICMS da base de Cálculo do PIS e
da COFINS no período entre janeiro do ano de 2015 e 31 de dezembro de 2016
encontra-se no mesmo sentido da Solução de Consulta Interna COSIT No 13/2018.
Lojas Insinuante S/A Relata que, conforme disposto em seu último contrato social
registrado na JUCEB – Junta Comercial do Estado da Bahia, antes de ser incorporada à
RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A, o contribuinte tinha como objeto social o comércio
atacadista de aparelhos de uso pessoal e doméstico, aparelhos eletrônicos de uso pessoal
doméstico, máquinas fotográficas e cinematográficos, utilidades domésticas, artigos de
relojoaria, produtos recreativos, games,brinquedos, instrumentos musicais, materiais de
escrito, o comércio varejista e atacadista de utilidades domésticas; comércio varejista de
discos, fitas de vídeo e áudio, CDs e DVDs, móveis e artigos de colchoaria, materiais
esportivos, produtos óticos, perfumes, águas de colônia e deo-colônia, lavanda, seiva-
de-alfazema, preparações para barbear, desodorantes entre outros e de lojas de
departamentos. Discrimina os arquivos das EFD-Contribuições dos meses de janeiro de
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

2015 a junho de 2016, enviados pela contribuinte. Informa que por meio das EFD-
Contribuições foram verificadas as informações referentes aos valores mensais das
receitas que determinaram, ou não, os débitos de PIS/COFINS, os valores que
integraram a composição das bases para efeito de cálculo dos créditos de PIS/COFINS,
assim como a apuração mensal das referidas contribuições relativas aos meses de
janeiro de 2015 a junho de 2016. Transcreve em quadros as apurações. Tendo em vista a
inexistência de apuração de valores a recolher do PIS e da COFINS, nas DCTFs
entregues pelo contribuinte LOJAS INSINUANTE S/A, relativas ao ano de 2015 e
2016, não constam débitos desta natureza. Por outro lado, considerando-se o
aproveitamento de créditos, dos respectivos períodos de apuração e de períodos
anteriores, para o abatimento dos débitos apurados, transcreve em quadros o
acompanhamento mensal dos saldos de créditos, calculados a partir da informação do
saldo inicial de crédito declarado na EFD-Contribuição de Janeiro/2015 e na EFD-
Contribuição de Janeiro/2016. Prossegue nos seguintes termos:
Além disso, ao esclarecer a natureza dos valores mensais de dezembro de 2015 a junho
de 2016 das bases de cálculo informadas como “outras operações com direito a crédito”
o contribuinte explicou que se referem a despesas destinadas a propaganda/marketing,
despesas financeiras, incluindo taxa de administração de cartão de crédito e débito,
despesas com estabelecimento como condomínio/IPTU e encargos de
amortização/depreciação. Neste sentido, a composição apresentada pelo contribuinte
está abaixo transcrita: (...) O aproveitamento destas despesas como operações com
direito a crédito e, portanto, como integrante da respectiva base de cálculo teve como
fundamento expresso pelo contribuinte o mesmo relatado para o caso da RN
COMÉRCIO VAREJISTA SA, ou seja: a) despesas que possuiriam a natureza de
insumo; b) essencialidade das mesmas para a consecução de sua atividade operacional;
c) invocação da Lei Federal no 7.450/1985; d) invocação do acórdão proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Recurso Especial no
1.221.170. Ressalta ainda que, a partir do ano de 2015, o PIS/COFINS mensalmente
apurado pelo contribuinte sofreu ajustes de redução para efeito de cálculo destes tributos
a recolher, tendo em vista as seguintes decisões judiciais referentes ao pagamento ou
cobrança do PIS/COFINS: a) Processo No 0002983-52.2015.4.01.3307/1o Vara
Federal/TRF-1o Região, pelo qual foi deferido o pedido liminar para reconhecer o
direito da impetrante de proceder a exclusão da parcela do ICMS da base de cálculo da
COFINS e do PIS, a partir de primeiro de janeiro de 2015, sob a égide da Lei no
12.973/2014, com o afastamento para o caso concreto do art.12, § 5o, do Decreto-Lei no
1.597/7. b) Processo No 0007063-59.2015.4.01.3307/ 1o Vara Federal/TRF-1o Região,
pelo qual foi deferido o pedido liminar para suspender, nos termos do art.151, IV, do
CTN, a exigibilidade do PIS/COFINS a serem exigidos da Impetrante, a partir da
competência de dezembro de 2015, sobre a receita bruta decorrente das vendas dos
produtos eletrônicos previstos no art. 28 da Lei n. 11.196/2005. No que diz respeito à
exclusão da parcela do ICMS da base de cálculo da COFINS e do PIS, o contribuinte ao
ser indagado sobre a metodologia adotada para realizar tal ajuste informou que: Embora
a Cia entenda que, de acordo com todas as diretrizes que restaram assentadas no
julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706, o valor do ICMS a ser excluído da
base do PIS e da COFINS seja o ICMS destacado ou presente na nota fiscal, a mesma,
para o período fiscalizado, excluiu apenas o ICMS a ser recolhido da apuração das
contribuições mencionadas. Nesta linha de intelecção, a metodologia do cálculo adotado
para a exclusão do ICMS da base de Cálculo do PIS e da COFINS no período entre
janeiro do ano de 2015 e 31 de dezembro de 2016 encontra-se no mesmo sentido da
Solução de Consulta Interna COSIT No 13/2018.
DA APURAÇÃO EFETUADA PELA FISCALIZAÇÃO Creditamento sobre Aluguéis
de Imóveis A autoridade fiscal concluiu ser inaceitável o creditamento pela empresa
incorporadora RN COMÉRCIO VAREJISTA SA, sobre aluguéis de imóveis cujas
operações não foram comprovadas com a apresentação de qualquer documento que a
elas desse suporte. Afirma que a comprovação das operações de aluguéis de imóveis
exige, no mínimo, que se verifique a ocorrência de fato da operação, a qual somente
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

pode ser verificada pelo vínculo comercial e legal entre locador e locatário, expresso no
respectivo contrato de locação. A outra chave que completa esta análise é a verificação
dos pagamentos efetuados pelo locador de tal forma a comprovar a efetividade da
operação. Destaca que nenhum dos imóveis em que supostamente a RICARDO
ELETRO DIVINÓPOLIS seria a locadora dos imóveis houve a apresentação dos
documentos mínimos que suportassem a operação. Frisa que o mero relato da suposta
conjuntura de que a RICARDO ELETRO se constitui na sublocadora dos referidos
imóveis também não se sustentaram na apresentação de qualquer documento
comprobatório. Salienta que é obrigação legal do contribuinte manter em ordem,
enquanto não prescritas eventuais ações que lhe sejam pertinentes, os documentos e
papéis relativos à sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem
ou possam modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
Sendo assim, operou a glosa de todos os valores atinentes aos supostos aluguéis dos
imóveis em que a RICARDO ELETRO consta como locatária ou sublocatária da RN
COMÉRCIO VAREJISTA. Considerando que o contribuinte não discriminou
mensalmente os valores envolvidos nestas específicas operações, a fiscalização tomou
por parâmetro para a apuração mensal das glosas, com a consequente apuração da base
de cálculo do PIS/COFINS, os valores registrados na contabilidade (SPED
CONTÁBIL) para este fim, expresso no razão da conta contábil no 331104003, cuja
discriminação dos lançamentos estão constituídos nos ANEXO I.I e I.II –
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS EFETUADOS A TÍTULO DE DESPESAS DE
ALUGUÉIS PARA A EMPRESA RICARDO ELETRO, respectivamente dos anos de
2015 e 2016. Assim sendo, discrimina os novos valores recalculados para o
aproveitamento de créditos sobre aluguéis de imóveis da RN COMÉRCIO
VAREJISTA. No ano-calendário 2015, resultou em glosa da base de cálculo do crédito
das contribuições no valor de R$ 16.444.713,67 e no ano-calendário de 2016, glosa da
base de cálculo de R$ 13.228.480,72. Outras Operações com Direito a Crédito Destaca
que em relação ao aproveitamento de créditos, tanto da RN COMÉRCIO VAREJISTA,
como nas incorporadas ELETRO SHOPPING CASA AMARELA e LOJA
INSINUANTE S/A, identificadas como despesas destinadas a marketing/publicidade,
incluindo, no caso da RN COMÉRCIO VAREJISTA e da LOJAS INSINUANTE S/A,
o abatimento das mesmas das receitas provenientes de Verbas de Propaganda
Compartilhada e a não inclusão desta última na base de cálculo dos débitos de
PIS/COFINS, a invocação do art. 53 da Lei no 7.450/85 e do art. 13 da Lei no
10.925/2004 é completamente despropositada.
Afirma que esta legislação fundamenta a tributação do imposto de renda e do
PIS/COFINS para o setor de agências de publicidade e propaganda. Por outro lado, a
prática setorial das atividades de agências de publicidade e propaganda está regulada
pela Lei no 4.680/65 e pelo Decreto 57.690/66. Afirma que tais práticas setoriais
definidas por lei são distantes das atividades operacionais da RN COMÉRCIO
VAREJISTA, da LOJAS INSINUANTE S/A e da ELETRO SHOPPING CASA
AMARELA. Pontua que o que deve ser posto em foco quanto à analise das outras
operações com direito a crédito, que incluem para as três empresas, além das despesas
de propaganda, despesas agrupadas como financeiras, despesas de vendas e outras
administrativas com estabelecimentos (IPTU, condomínio), é a invocação do acórdão
proferido pela Primeira Seção do STJ no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR, que estabelece o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da
não cumulatividade do PIS e da COFINS, aferidos à luz dos critérios da essencialidade
ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para
a prestação de serviços pela pessoa jurídica. Frisa que a interpretação utilizada pela
fiscalização está consignada no Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 17 de dezembro
de 2018, que traduz o posicionamento da RFB sobre o assunto. Transcreve a ementa do
acórdão proferido no julgamento do Resp 1.221.170/PR e ressalta ser necessário
interpretar a abrangência da expressão “atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”. Aduz que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica. Salienta que essa limitação consta expressamente do
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

texto do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, que
permitem a apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda”. Conclui restar evidente e incontestável que somente
podem ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados
à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não
estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades. Afirma que não há
insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda (inciso I
do caput do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003). Salienta que, no
caso de “despesas e comissões de vendas” e “despesas com promoções, propaganda e
publicidade”, o acórdão em foco expressamente excluiu de plano do conceito de
insumos. Assim conclui: Com base nas observações e interpretação acima, evidente que
nos casos específicos da RN COMÉRCIO VAREJISTA, da ELETRO SHOPPING
CASA AMARELA e da LOJAS INSINUANTE S/A, cujas atividades principal são o
comércio varejista e/ou atacadista, não há que se falar de insumos nos termos do
acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Resp. 1.221.170/PR e,
portanto, menos ainda em essencialidade e relevância dos mesmos para a consecução de
suas atividades operacionais. Não bastasse, ainda que fossem considerados insumos, as
despesas financeiras, administrativas com estabelecimentos (IPTU, Condomínio),
marketing/publicidade e despesas com vendas, consideradas pelo contribuinte como
passíveis de creditamento na sistemática da não cumulatividade do PIS/COFINS, não
estão relacionadas a qualquer atividade das empresas ligadas à produção de bens
destinados à venda ou com a prestação de serviços a terceiros. No mais, as despesas de
comissão de vendas e propaganda foram excluídas de plano de tal conceito na decisão
proferida nos autos do Resp. 1.221.170/PR. Assim sendo, quer por ausência de base
legal para o creditamento de tais despesas, quer por impossibilidade de considerá-las
insumos nos termos do referido acórdão proferido nos autos do Resp. 1.221.170/PR, as
referidas despesas de marketing/publicidade, despesas com vendas, despesas financeiras
e administrativas com estabelecimentos foram totalmente glosadas pela fiscalização. No
que tange às Notas Fiscais emitidas pelo próprio contribuinte RN COMÉRCIO
VAREJISTA, a título de retorno de devolução (CFOP 1.949 e 2.949), as mesmas não
comprovam a aquisição de bens ou a devolução de vendas do contribuinte, operações
previstas pela legislação que dão direito ao creditamento do PIS/COFINS, portanto,
seus valores foram também glosados. Diante do posicionamento fiscal, acima
explicitado, acerca dos critérios adotados pelo contribuinte em relação às “outras
operações com direito a crédito” do PIS/COFINS, reavaliou- se a base de cálculo sobre
tais operações para fins de creditamento do PIS/COFINS para as três empresas,
incorporadora e incorporadas, conforme demonstrado abaixo: RN COMÉRCIO
VAREJISTA SA No caso da RN COMÉRCIO VAREJISTA, o grupo de despesas com
propaganda/ publicidade, condomínio, IPTU, despesas financeiras, incluindo taxas de
administração de cartão, e os valores sobre retornos de mercadoria foram glosados,
assim sendo, de todos os valores que compuseram o grupo de “outras operações com
direito a crédito” nada remanesceu na apuração efetuada pela fiscalização da base de
cálculo do PIS/COFINS, tanto no ano de 2015 quanto no ano de 2016, conforme abaixo
discriminado: (...) Discrimina em quadros os valores, resultando em glosa da base de
cálculo no valor de R$ 86.667.972,72 relativamente ao ano-calendário 2015 e de R$
390.520.104,08, relativamente ao ano-calendário de 2016. Quanto à Eletro Shopping
Casa Amarela, conclui nos seguintes termos: ELETRO SHOPPING CASA AMARELA
No caso da ELETRO SHOPPING CASA AMARELA, as despesas com
estabelecimento (condomínio e IPTU), propaganda, taxa administração de cartão e
financeiras foram glosadas, remanescendo os valores abaixo indicados: (...) Discrimina
em quadros os valores, resultando em glosa da base de cálculo no valor de R$
65.321.539,71 relativamente ao ano-calendário 2015 e de e de 28.068.661,94,
relativamente ao período de janeiro a junho de 2016. Por fim, quanto à Lojas Insinuante
S/A, assim conclui:
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

LOJAS INSINUANTE S/A No caso da LOJAS INSINUANTE S/A, também as
despesas com estabelecimento (condomínio e IPTU), propaganda, taxa administração de
cartão e financeiras foram glosadas, remanescendo os valores abaixo indicados: (...)
Discrimina em quadros os valores, resultando em glosa da base de cálculo no valor de
R$ 115.769.093,07, relativamente ao período de dezembro de 2015 a junho de 2016.
Verbas de Propaganda Cooperadas Discorre acerca da base de cálculo do PIS e da
COFINS, definidas pelos art. 1o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003. Frisa
que as exclusões da base de cálculo estão elencadas de forma exaustiva na lei, ou seja,
não há margens a interpretações no momento de considerar o que é ou não excluído da
base de cálculo do PIS e da COFINS. Destaca que, conforme as Resoluções CFC no
1.121 de 28/03/2008 e 1374 de 16/12/2011, ficou estabelecido que: Receitas são
definidas como aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a
forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que
resultem em aumento do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a
contribuição aos detentores dos instrumentos patrimoniais. Afirma que, apesar de não
poder ser aplicado de forma absoluta para fins tributários, o conceito estabelecido pelo
CPC dá o indicativo de que, para ser receita, o ingresso deve resultar no aumento do
patrimônio líquido da pessoa jurídica. Prossegue pontuando acerca de fatos contábeis
permutativos ou modificativos: Permutativos são aqueles que provocam uma alteração
qualitativa na estrutura do patrimônio líquido sem modificar o valor do patrimônio
líquido. Existe apenas permuta entre as contas patrimoniais, entre ativo e passivo e vice-
versa ou entre o ativo e entre o passivo, isoladamente, tudo sem interferência das contas
de resultados, ou melhor, sem alteração do patrimônio líquido. Modificativos se
caracterizam pelo aumento ou diminuição do valor do patrimônio líquido; portanto, as
receitas decorrem de fatos contábeis modificativos aumentativos, pois se caracterizam
pelo aumento do valor do patrimônio líquido. Assim sendo, para se caracterizar como
receita não importa a natureza do aumento do patrimônio ou do benefício econômico,
seja via recuperação de despesas / custos, redução de multas ou juros de tributos, perdão
de dívidas, subvenções para custeio ou outra forma qualquer. E mais, não importa o fato
de que eventualmente, como no caso de recuperações de despesas/ custos, o aumento
patrimonial seja na mesma proporção de uma diminuição de patrimônio líquido.
O que determina a natureza de receita não é o efeito comparativo do aumento do
patrimônio líquido, que ela, receita, representa, com a diminuição na mesma proporção
do patrimônio líquido representado por uma despesa. No caso, por exemplo, de
recuperações de despesas/custos, o efeito de compensar a perda pelo ganho, não altera a
natureza do fato modificativo que origina a despesa/custo inicialmente incorrida e tão
pouco altera a natureza de fato modificativo que origina a receita posteriormente
recuperada e equivalente à despesa, mesmo que estes dois fatos modificativos sejam
concomitantes. (...) No mais, recuperações de despesas/custos, redução de multas ou
juros de tributos, perdão de dívidas ou outra forma qualquer de aumento do Patrimônio
Líquido, não devem ser confundidos com recuperações patrimoniais. Estas últimas
normalmente têm caráter indenizatório, cujo recebimento da respectiva indenização não
afeta o valor do patrimônio líquido da pessoa jurídica porque apenas realiza a
recomposição, por exemplo, de ativos, para que ocorra o retorno à situação anterior. Em
síntese, tem-se que em função de previsão legal, de conteúdo amplo, tudo aquilo que a
pessoa jurídica aufere como receita encontra-se no campo de incidência da contribuição
para o PIS e da COFINS, observadas tão somente as exclusões e deduções das receitas
brutas legalmente admitidas. Ressalta que os lançamentos efetuados, tanto pela RN
COMÉRCIO VAREJISTA S/A, quanto pela LOJAS INSINUANTE S/A, efetuados nas
contas específicas no 331103018 – Verba de Propaganda Cooperada (VPC),
desprezados os lançamentos de estorno, sua estrutura é composta basicamente dos
seguintes eventos:
(tabela)
Afirma que a estrutura do lançamento indica que há uma redução no passivo, à medida
que diminui as obrigações com seus fornecedores que, segundo explicação do próprio
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

contribuinte, equivalem ao valor referente aos gastos/propaganda conjuntas para
veiculação preferencial das marcas. Destaca que a diminuição das obrigações com
fornecedores resulta em aumento do patrimônio líquido, não relacionados com a
contribuição aos detentores dos instrumentos patrimoniais, sendo que ao final do
exercício, a conta é encerrada com o lançamento de seu valor em contrapartida à conta
Resultado Líquido do Exercício, aumentando, portanto, o Patrimônio Líquido da
empresa. Conclui nos seguintes termos: Assim sendo, independente do nome atribuído à
conta, o tipo de contrato que sustentou tais operações com seus fornecedores, o fato é
que os valores relacionados à VPC, ao contrário do que alega contribuinte, se
constituem em receitas do contribuinte. A própria estrutura da conta e de seus
lançamentos desmentem as afirmações do contribuinte no sentido de que seriam “meros
ingressos de numerários no caixa da empresa visando a restituição de gastos/despesas
conjuntas”. Se assim o fossem, seriam lançamentos de natureza puramente permutativa,
ou seja, provocariam uma simples alteração qualitativa na estrutura do patrimônio
líquido sem modificar o valor do mesmo, o que não correspondem à efetiva natureza
modificativa dos lançamentos efetuados nas referidas contas no 331103018 – Verba de
Propaganda Cooperada (VPC).
Tendo em vista que os valores lançados na citada conta não se incluem nas exclusões e
deduções da base de cálculo do PIS e da COFINS elencadas de forma exaustiva nas leis
que as regem e, considerando-se que não há margem para interpretações no momento de
considerar o que é ou não excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, os valores
das receitas mensais abaixo discriminadas, relativas às contas no 33110318 das duas
empresas , serão incluídos por esta fiscalização na apuração das bases de cálculo do PIS
e da COFINS:
(tabela)
O Razão de 2015 e 2016 da conta 33110318, relativo à RN COMÉRCIO VAREJISTA
S/A está contido nos ANEXOS II.I.I e II.I.II do presente termo e, portanto, parte
integrante do mesmo. Tendo em vista o acréscimo à base de cálculo dos débitos do PIS
e COFINS da Verba de Propaganda Cooperada (VPC) à receita declarada pelo
contribuinte, à alíquota básica (1,65% - PIS e 7,6% - COFINS), tem-se os seguintes
valores de receitas apuradas pela fiscalização:
(tabela)
O Razão de 2015 e 2016 da conta 33110318, relativo à LOJAS INSINUANTE S/A, está
contido nos ANEXOS II.II.I e II.II.II do presente termo e, portanto, parte integrante do
mesmo. Tendo em vista o acréscimo à base de cálculo dos débitos do PIS e COFINS da
Verba de Propaganda Cooperada (VPC) à receita declarada pelo contribuinte, à alíquota
básica (1,65% - PIS e 7,6% - COFINS), tem-se os seguintes valores de receitas apuradas
pela fiscalização:
Ajustes Indevidos na Apuração do PIS/COFINS a Recolher Exclusão da Parcela do
ICMS Pago Reafirma que a incorporadora (RN Comércio Varejista S/A) e as
incorporadas (Lojas Insinuante S/A e Eletro Shopping Casa Amarela), obtiveram, por
meio de pedido liminar em Mandado de Segurança, o direito de proceder à exclusão da
parcela do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a partir de 2015. Assim
prossegue: (...) Ocorre que o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do tema com
repercussão geral em 15/03/2017, fixando a tese de que o ICMS não compõe a base de
cálculo para a incidência do PIS e da COFINS (Recurso Extraordinário no 574.706/PR).
Contra esta decisão opuseram- se embargos de declaração pela União, apontando-se a
existência de contradição, obscuridade, erro material e omissão no julgado. No mesmo
recurso solicita-se ainda a modulação dos efeitos do decisum, requerendo que, dado o
inequívoco impacto e a abrangência do julgado, somente produza efeitos gerais após a
análise dos presentes embargos. O julgamento deste Embargo de Declaração no Recurso
Extraordinário foi incluso no calendário de julgamento do STF para a data de
01/04/2020. Considerando-se as possíveis distintas interpretações sobre a metodologia
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

de cálculo para a exclusão do ICMS da base de cálculo para a incidência do PIS e da
COFINS aplicável aos casos concretos, a Receita Federal publicou em 23/10/2018 a
Solução de Consulta Interna COSIT no 13, pela qual fixou o entendimento oficial do
órgão sobre a matéria. Tendo em vista o efeito vinculante da referida Solução de
Consulta COSIT No 13 a todos os agentes públicos da Receita Federal, a fiscalização
procedeu, para cada uma das empresas, à conferência dos valores excluídos e
informados como ajustes de redução das respectivas contribuições a recolher. Neste
sentido, a fiscalização em primeira instância indagou ao contribuinte a metodologia de
cálculo por ele adotada. Para todas as empresas envolvidas, incorporadora e
incorporadas, foi esclarecido, por escrito, que a metodologia de cálculo adotada seguiu
os parâmetros estabelecidos pela referida Solução de Consulta. Ainda tendo em vista o
disposto pela Solução de Consulta Interna COSIT No 13 de 18 de outubro de 2018, ao
contribuinte foi solicitado, para cada uma das empresas, esclarecer se foram
preferencialmente considerados os valores registrados na escrituração fiscal digital do
ICMS e do IPI (EFD ICMS/IPI), transmitida mensalmente por cada um dos seus
estabelecimentos, sujeitos à apuração do referido imposto ou, então, apresentasse os
comprovantes dos valores do ICMS a recolher, mês a mês, com base nos devidos
documentos comprobatórios definidos na própria Solução de Consulta. Em resposta, o
contribuinte reiterou a utilização dos critérios estabelecidos na referida SC COSIT No
13, não apresentando qualquer documento adicional. Assim sendo, a fiscalização
pesquisou todas as EFD (s) - ICMS/IPI) transmitidas pelos estabelecimentos das três
empresas envolvidas. Desta forma, apurou-se para o período compreendido entre janeiro
de 2015 a dezembro de 2016 o ICMS de cada uma das empresas, considerando-se para
tal a somatória mensal dos valores positivos da diferença entre os débitos e créditos de
ICMS de cada um dos estabelecimentos. Apurado o valor total mensal do ICMS de cada
uma das empresas, procedeu-se à segregação do montante mensal do ICMS a recolher
para fins de exclusão do valor proporcional do ICMS, em cada uma das bases de cálculo
das contribuições do PIS/COFINS. A segregação foi efetuada com base na relação
percentual existente entre a receita bruta referente a cada um dos tratamentos tributários
da contribuição e a receita bruta total, auferidas em cada mês. As diferenças a maior
entre o informado pelo contribuinte e o apurado pela fiscalização foram considerados
como ajustes indevidos na apuração do PIS/COFINS a recolher. As memórias de
cálculo completas, para cada uma das empresas e anos de 2015 e 2016, estão
consignadas nos Anexos III.I.I, III.I.II, III.II.I, III.II.II, III.III.I e III.III.II deste termo e,
portanto,parte integrante do mesmo. Abaixo estão indicados sinteticamente os valores
apurados do ICMS pela fiscalização, o PIS e COFINS apurados, já considerando a
devida segregação apontada na Solução de Consulta COSIT, os valores informados pelo
contribuinte e a diferença entre ambos: (...)
Em relação à Eletro Shopping Casa Amarela Ltda., relata que por meio do processo no
0807816-28.2015.4.05.8300/ 10a Vara Federal/TRF – 5a Região, indeferiu-se em
04/12/2015 o pedido liminar para suspender a exigibilidade do PIS/COFINS sobre a
receita bruta decorrente das vendas dos produtos eletrônicos previstos no art. 28 da Lei
no 11.196/2005. Em 19/07/2016 foi negado provimento à apelação pela Segunda Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região. Em 13/09/2016 foram rejeitados os
Embargos de Declaração e, em 21/11/2016 foi admitido o Recurso Extraordinário e
remetidos os autos ao STJ com pendência de julgamento. Aduz que nesse caso não há
qualquer situação prevista no art. 151 do CTN que ampare a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, e conclui que será constituído por meio do Auto de Infração.
Pontua que os valores informados a este título pela Eletro Shopping Casa Amarela Ltda.
foram considerados como ajustes indevidos na apuração do PIS/COFINS a recolher e
totalmente glosados, conforme demonstrado abaixo:
Do Recálculo efetuado pela fiscalização Destaca que a fiscalização recalculou as bases
de cálculo dos débitos e créditos do PIS/COFINS dos anos de 2015 e 2016, assim como
do valor a recolher e saldos de créditos remanescentes dos mesmos.  LOJAS
INSINUANTE S/A Considerando-se o acréscimo das “Verbas de Propaganda
Cooperada” à base de cálculo dos débitos, calculados à alíquota de 1,65% (PIS) e 7,6%
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

(COFINS)”, as glosas efetuadas dos valores de “outras operações com direito à crédito”
utilizados pelo contribuinte para o aproveitamento de créditos do PIS/COFINS e os
ajustes indevidos na apuração do PIS/COFINS a recolher, conforme acima
demonstrado, tem-se a seguinte apuração de PIS e COFINS a recolher e dos saldos
remanescentes de créditos da empresa LOJAS INSINUANTES S/A: Apresenta diversos
quadros com os cálculos elaborados pela fiscalização e assim conclui:
PIS 2015 (...) Considerando-se que o saldo final de créditos do PIS em dezembro de
2015 declarado pelo contribuinte, na respectiva EFD- Contribuições do período
correspondente, foi de R$ 12.241.223,14 e o apurado pela fiscalização foi de R$
10.709.021,75, então o saldo glosado no período de 2015 somou R$ 1.532.201,38, os
quais estão detalhados por mês no item seguinte deste termo. (...) COFINS 2015 (...)
Considerando-se que o saldo final de créditos da COFINS em dezembro de 2015
declarado pelo contribuinte, na respectiva EFD- Contribuições do período
correspondente, foi de R$ 55.613.144,92 e o apurado pela fiscalização foi de R$
48.560.969,91, então o saldo glosado no período de 2015 somou R$ 7.052.175,01, os
quais estão detalhados por mês no item seguinte deste termo. (...) PIS 2016 (...)
Considerando-se que o saldo final de créditos do PIS em junho de 2016 declarado pelo
contribuinte, na respectiva EFD- Contribuições do período correspondente, foi de R$
13.685.635,98 e o apurado pela fiscalização foi de R$ 9.663.746,87, então o saldo
glosado no período de 2016 somou R$ 4.021.889,11, os quais estão detalhados por mês
no item seguinte deste termo. Ressalte-se que o valor glosado de R$ 4.021.889,12 inclui
o valor de R$ 1.532.201,38, glosado no período anterior (2015) e cujo valor foi ajustado
pela fiscalização na composição do saldo inicial de créditos do PIS em janeiro de 2016 e
a diferença de R$ 221.195,03 relativa à incorreção do contribuinte na transposição do
valor final de créditos do PIS da EFD- Contribuições do período de dezembro de 2015 (
R$ 12.241.223,14) para o valor inicial de créditos do PIS da EFD- Contribuições do
período de janeiro de 2016 (R$ 12.462.418,17), além dos valores mensais glosados em
função das infrações apuradas no próprio período de 2016. (...) COFINS 2016 (...)
Considerando-se que o saldo final de créditos da COFINS em junho de 2016 declarado
pelo contribuinte, na respectiva EFD- Contribuições do período correspondente, foi de
R$ 62.130.880,72 e o apurado pela fiscalização foi de R$ 43.615.922,39, então o saldo
glosado no período de 2016 somou R$ 18.514.958,33, os quais estão detalhados por
mês no item seguinte deste termo. Ressalte-se que o valor glosado de R$ 18.514.958,33
inclui o valor de R$ 7.052.175,02, glosado no período anterior (2015) e cujo valor foi
ajustado pela fiscalização na composição do saldo inicial de créditos da COFINS em
janeiro de 2016 e a diferença de R$ 1.018.837,78 relativa à incorreção do contribuinte
na transposição do valor final de créditos do PIS da EFD- Contribuições do período de
dezembro de 2015 ( R$ 55.613.144,92) para o valor inicial de créditos do PIS da EFD-
Contribuições do período de janeiro de 2016 (R$ 56.631.982,70), além dos valores
mensais glosados em função das infrações apuradas no próprio período de 2016. 
ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. Inicialmente deve-se mencionar que
em função do já citado lançamento tributário por meio do processo administrativo fiscal
no 10314.720036/2019-41, pelo qual apurou-se infrações relativas ao período de janeiro
a dezembro de 2014 na empresa ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA com
a consequente glosa de saldos remanescentes de créditos tributários do PIS/COFINS, os
cálculos a seguir tomaram por base os valores de saldos finais do PIS/COFINS
apontados no referido processo. Salientamos que o correspondente auto de infração foi
objeto de impugnação do contribuinte e considerada totalmente improcedente, em
sessão de 12 de setembro de 2019 da 6o Turma da DRJ/SPO por meio do Acórdão 16-
89.565. Além disso, considerando-se as glosas efetuadas dos valores de “outras
operações com direito à crédito” utilizados pelo contribuinte para o aproveitamento de
créditos do PIS/COFINS e os ajustes indevidos na apuração do PIS/COFINS a recolher,
conforme acima demonstrado, tem-se a seguinte apuração de PIS e COFINS a recolher
e dos saldos remanescentes de créditos da empresa ELETRO SHOPPING CASA
AMARELA LTDA: (...) PIS 2015 (...) Considerando-se que o saldo final de créditos do
PIS em dezembro de 2015 declarado pelo contribuinte, na respectiva EFD-
Contribuições do período correspondente, foi de R$ 7.553.180,92 e o apurado pela
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

fiscalização foi de R$ 4.360.610,03, então o saldo glosado no período de 2015 somou
R$ 3.192.570,88, os quais estão detalhados por mês no item seguinte deste termo.
Ressalte-se que o valor glosado de R$ 3.192.570,88 inclui o valor de R$ 1.116.119,30,
relativo à diferença entre o valor inicial de créditos do PIS informado pelo contribuinte
na EFD- Contribuições do período de janeiro de 2015 (R$ 5.172.289,36) e o valor final
de créditos do PIS da EFD- Contribuições do período de dezembro de 2014, transposto
para o período de janeiro de 2015 a título de saldo inicial (R$ 4.360.610,03), apurado
pela fiscalização por meio do já citado processo de auto de infração no
10314.720036/2019-41. Compõe ainda o valor glosado total de R$ 3.192.570,88, os
valores mensais glosados em função das infrações apuradas no próprio período de 2015.
(...) COFINS 2015 (...) Considerando-se que o saldo final de créditos da COFINS em
dezembro de 2015 declarado pelo contribuinte, na respectiva EFD- Contribuições do
período correspondente, foi de R$ 35.858.747,22 e o apurado pela fiscalização foi de R$
21.153.572,14, então o saldo glosado no período de 2015 somou R$ 14.705.175,08, os
quais estão detalhados por mês no item seguinte deste termo. Ressalte-se que o valor
glosado de R$ 14.705.175,08 inclui o valor de R$ 5.141.005,16, relativo à diferença
entre o valor inicial de créditos da COFINS informado pelo contribuinte na EFD-
Contribuições do período de janeiro de 2015 (R$ 24.892.216,36) e o valor final de
créditos da COFINS na EFDContribuições do período de dezembro de 2014, transposto
para o período de janeiro de 2015 a título de saldo inicial (R$ 19.751.211,20), apurado
pela fiscalização por meio do já citado processo de auto de infração no
10314.720036/2019-41. Compõe ainda o valor glosado total de R$ R$ 14.705.175,08,
os valores mensais glosados em função das infrações apuradas no próprio período de
2015. (...) PIS 2016 (...) Considerando-se que o saldo final de créditos do PIS em junho
de 2016 declarado pelo contribuinte, na respectiva EFD- Contribuições do período
correspondente, foi de R$ 7.444.113,91 e o apurado pela fiscalização foi de R$
2.457.146,92, então o saldo glosado no período de 2016 somou R$ 4.986.966,99 os
quais estão detalhados por mês no item seguinte deste termo. Ressalte-se que o valor
glosado de R$ R$ 4.986.966,99 inclui o valor de R$ 3.192.570,89 glosado no período
anterior (2015) e cujo valor foi ajustado pela fiscalização na composição do saldo inicial
de créditos do PIS em janeiro de 2016 e a diferença de R$ 6.673,47 relativa à incorreção
do contribuinte na transposição do valor final de créditos do PIS da EFD- Contribuições
do período de dezembro de 2015 (R$ 7.553.180,92) para o valor inicial de créditos do
PIS da EFD- Contribuições do período de janeiro de 2016 (R$ 7.559.854,39), além dos
valores mensais glosados em função das infrações apuradas no próprio período de 2016.
(...) COFINS 2016 (...) Considerando-se que o saldo final de créditos da COFINS em
junho de 2016 declarado pelo contribuinte, na respectiva EFD- Contribuições do
período correspondente, foi de R$ 35.239.234,41 e o apurado pela fiscalização foi de R$
12.269.737,61, então o saldo glosado no período de 2016 somou R$ 22.969.496,80, os
quais estão detalhados por mês no item seguinte deste termo. Ressalte-se que o valor
glosado de R$ R$ 22.969.496,80 inclui o valor de R$ 14.705.175,08 glosado no período
anterior (2015) e cujo valor foi ajustado pela fiscalização na composição do saldo inicial
de créditos da COFINS em janeiro de 2016 e a diferença de R$ 30.738,25 relativa à
incorreção do contribuinte na transposição do valor final de créditos do PIS da EFD-
Contribuições do período de dezembro de 2015 (R$ 35.858.747,22) para o valor inicial
de créditos da COFINS da EFD- Contribuições do período de janeiro de 2016 (R$
35.889.485,47), além dos valores mensais glosados em função das infrações apuradas
no próprio período de 2016.
 RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A Assim como no caso da empresa incorporada
ELETRO SHOPPING CASA AMARELA acima detalhado, de imediato deve-se
mencionar que em função do já citado lançamento tributário por meio do processo
administrativo fiscal no 10314.720036/2019-41, pelo qual apurou- se infrações relativas
ao período de janeiro a dezembro de 2014 na empresa RN COMÉRCIO VAREJISTA
S/A com a consequente glosa de saldos remanescentes de créditos tributários do
PIS/COFINS, os cálculos a seguir, relativos à empresa incorporadora, tomaram por base
os valores de saldos finais do PIS/COFINS apontados no referido processo. Salientamos
mais uma vez que o correspondente auto de infração foi objeto de impugnação do
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

contribuinte e considerada totalmente improcedente, em sessão de 12 de setembro de
2019 da 6o Turma da DRJ/SPO por meio do Acórdão 16- 89.565. Além disso,
considerando- se o acréscimo das “Verbas de Propaganda Cooperada” à base de cálculo
dos débitos, calculados à alíquota de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS)”,as glosas
efetuadas dos valores de “outras operações com direito à crédito” utilizados pelo
contribuinte para o aproveitamento de créditos do PIS/COFINS e os ajustes indevidos
na apuração do PIS/COFINS a recolher, conforme acima demonstrado, tem-se a
seguinte apuração de PIS e COFINS a recolher e dos saldos remanescentes de créditos
da empresa RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A: (...) PIS 2015 (...) Considerando-se que
o saldo final de créditos do PIS em dezembro de 2015 declarado pelo contribuinte, na
respectiva EFD- Contribuições do período correspondente, foi de R$ 17.936.100,02 e o
apurado pela fiscalização foi de R$ 10.484.040,89, então o saldo glosado no período de
2015 somou R$ 7.452.059,13, os quais estão detalhados por mês no item seguinte deste
termo. Ressalte-se que o valor glosado de R$ 7.452.059,13 inclui o valor de R$
4.294.665,42, relativo à diferença entre o valor inicial de créditos do PIS informado
pelo contribuinte na EFD- Contribuições do período de janeiro de 2015 (R$
12.375.496,03) e o valor final de créditos do PIS da EFDContribuições do período de
dezembro de 2014, transposto para o período de janeiro de 2015 a título de saldo inicial
(R$ 8.080.830,61), apurado pela fiscalização por meio do já citado processo de auto de
infração no 10314.720036/2019-41. Compõe ainda o valor glosado total de R$
7.452.059,13, os valores mensais glosados em função das infrações apuradas no próprio
período de 2015. (...) COFINS 2015 (...) Considerando-se que o saldo final de créditos
da COFINS em dezembro de 2015 declarado pelo contribuinte, na respectiva EFD-
Contribuições do período correspondente, foi de R$ 82.076.807,62 e o apurado pela
fiscalização foi de R$ 47.752.614,85 então o saldo glosado no período de 2015 somou
R$ 34.324.192,76, os quais estão detalhados por mês no item seguinte deste termo.
Ressalte-se que o valor glosado de R$ 34.324.192,76 inclui o valor de R$
19.783.376,79, relativo à diferença entre o valor inicial de créditos da COFINS
informado pelo contribuinte na EFD- Contribuições do período de janeiro de 2015 (R$
56.780.979,26) e o valor final de créditos da COFINS da EFDContribuições do período
de dezembro de 2014, transposto para o período de janeiro de 2015 a título de saldo
inicial (R$ 36.997.602,47), apurado pela fiscalização por meio do já citado processo de
auto de infração no 10314.720036/2019-41. Compõe ainda o valor glosado total de R$
34.324.192,76, os valores mensais glosados em função das infrações apuradas no
próprio período de 2015. (...) PIS 2016 (...) Considerando-se que o saldo final de
créditos do PIS em dezembro de 2016 declarado pelo contribuinte, na respectiva EFD-
Contribuições do período correspondente, foi de R$ 50.689.500,26 e o apurado pela
fiscalização foi de R$ 24.503.606,31, então o saldo glosado no período de 2016 somou
R$ 26.185.893,95 os quais estão detalhados por mês no item seguinte deste termo.
Ressalte-se que o valor glosado de R$ 26.185.893,95 inclui o valor de R$ 7.452.059,13
glosado no período anterior (2015) e cujo valor foi ajustado pela fiscalização na
composição do saldo inicial de créditos do PIS em janeiro de 2016 e a diferença de R$
346.912,81 relativa à incorreção do contribuinte na transposição do valor final de
créditos do PIS da EFD- Contribuições do período de dezembro de 2015 (R$
17.936.100,02) para o valor inicial de créditos do PIS da EFD- Contribuições do
período de janeiro de 2016 (R$ 18.386.922,02), além dos valores mensais glosados em
função das infrações apuradas no próprio período de 2016. Deve-se salientar que
especificamente no mês de julho de 2016, a glosa mensal total incluiu, além do
resultado das infrações apuradas no próprio mês, o efeito de redução dos saldos finais
de PIS das empresas incorporadas (ELETRO SHOPPING CASA AMARELA e LOJAS
INSINUANTE S/A), cujo valor foi apurado acima neste mesmo item do presente
Termo. Conforme já mencionado a empresa ELETRO SHOPPING CASA AMARELA
LTDA (CNPJ 70.175.260/0001-83) foi totalmente incorporada à RN COMÉRCIO
VAREJISTA SA em junho de 2016. Na mesma data ocorreu a operação de cisão parcial
da empresa LOJAS INSINUANTE S/A, CNPJ 16.182.834/0001-03, e concomitante
incorporação de uma das partes pela RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A. Em setembro
de 2019 a RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A completou a incorporação total da
empresa LOJAS INSINUANTE S/A. Assim sendo, em relação às obrigações tributárias
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

do contribuinte ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA e LOJAS
INSINUANTE S/A, a RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A tornou-se integralmente
responsável pelas mesmas, nos termos do já citado artigo 132 do Código Tributário
Nacional. Neste sentido, todas as infrações relativas às empresas incorporadas, aqui
relatadas, passaram a ser de total responsabilidade da empresa incorporadora, portanto,
a específica transferência dos saldos finais de créditos do PIS para a incorporadora foi
reajustada pela fiscalização, de tal forma a refletir, nesta última, a glosa de créditos
efetuadas nas incorporadas decorrentes das infrações nelas apuradas. Conforme EFD-
Contribuição do período de julho de 2016, transmitida antes do início da presente ação
fiscal, a RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A informou o valor de R$ 1.289.746.546,67
como base de cálculo para o aproveitamento de créditos do PIS no respectivo período, a
título de “outras operações com direito a crédito” decorrentes das incorporações citadas,
valor que corresponderia à base de cálculo equivalente aos saldos remanescentes de PIS
nas respectivas empresas, conforme discriminado na própria EFDContribuição de
julho/2016 da incorporadora, abaixo transcrita: Note-se de imediato que, no caso da
incorporada LOJAS INSINUANTE S/A, a base calculada de R$ 838.588.127,27 parte
de um valor incorreto de saldo de créditos remanescentes uma vez que, conforme a
última EFD- Contribuição (junho/2016) da citada empresa incorporada, o saldo
remanescente total de PIS informado foi de R$ 13.685.635,98, portanto R$ 151.068,12
aproveitados a mais na transferência para a incorporadora. De qualquer maneira, a
fiscalização apurou os seguintes valores de “outras operações com direito a crédito”
decorrentes das incorporações citadas, com base nos recálculos dos saldos
remanescentes das duas empresas incorporadas já demonstrados acima:
Portanto, no saldo glosado total do mês de julho inclui-se o valor de R$ 9.159.924,24
referente à glosa decorrente do recalculo dos saldos remanescentes de PIS nas empresas
incorporadas. (...) COFINS 2016 Considerando-se que o saldo final de créditos da
COFINS em dezembro de 2016 declarado pelo contribuinte, na respectiva EFD-
Contribuições do período correspondente, foi de R$ 233.191.615,80 e o apurado pela
fiscalização foi de R$ 112.578.234,99, então o saldo glosado no período de 2016 somou
R$ 120.613.380,82 os quais estão detalhados por mês no item seguinte deste termo.
Ressalte-se que o valor glosado de R$ 120.613.380,82 inclui o valor de R$
34.324.192,77 glosado no período anterior (2015) e cujo valor foi ajustado pela
fiscalização na composição do saldo inicial de créditos do PIS em janeiro de 2016 e a
diferença de R$ 1.619.590,10 relativa à incorreção do contribuinte na transposição do
valor final de créditos do PIS da EFD- Contribuições do período de dezembro de 2015
(R$ 82.076.807,62) para o valor inicial de créditos do PIS da EFD- Contribuições do
período de janeiro de 2016 (R$ R$ 83.696.397,72 ),
além dos valores mensais glosados em função das infrações apuradas no próprio período
de 2016. Do mesmo modo que no caso da apuração do PIS do período de julho de 2016,
a glosa mensal total da COFINS incluiu, além do resultado das infrações apuradas no
próprio mês, o efeito de redução dos saldos finais da COFINS das empresas
incorporadas (ELETRO SHOPPING CASA AMARELA e LOJAS INSINUANTE
S/A), cujos valores foram apurados acima neste mesmo item do presente Termo. Da
mesma maneira que relatado na apuração do PIS de julho de 2016, a apuração da
COFINS de julho de 2016 da RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A foi afetada
diretamente pelas incorporações das empresas ELETRO SHOPPING CASA
AMARELA LTDA e LOJAS INSINUANTE S/A e, por consequência, por todas as
infrações delas decorrentes, nos termos do já citado artigo 132 do Código Tributário
Nacional. Assim sendo, a específica transferência dos saldos finais de créditos da
COFINS para a incorporadora foi reajustada pela fiscalização, de tal forma a refletir,
nesta última, a glosa de créditos efetuadas nas incorporadas em função das infrações
nelas apuradas. Conforme EFD- Contribuição do período de julho de 2016, transmitida
antes do início da presente ação fiscal, a RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A informou o
valor de R$ 1.290.335.144,74 como base de cálculo para o aproveitamento de créditos
da COFINS no respectivo período, a título de “outras operações com direito a crédito”
decorrentes das incorporações citadas, valor que corresponderia à base de cálculo
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

equivalente aos saldos remanescentes da COFINS nas respectivas empresas, conforme
discriminado na própria EFDContribuição de julho/2016 da incorporadora, abaixo
transcrita: Note-se de imediato que, no caso da incorporada LOJAS INSINUANTE S/A,
a base calculada de R$ 826.661.0077,76 parte de um valor incorreto de saldo de créditos
remanescentes uma vez que, conforme a última EFD- Contribuição (junho/2016) da
citada empresa incorporada, o saldo remanescente total da COFINS informado foi de
R$ 62.130.880,72, portanto R$ 695.355,87 aproveitados a mais na transferência para a
incorporadora. De qualquer maneira, a fiscalização apurou os seguintes valores de
“outras operações com direito a crédito” decorrentes das incorporações citadas, com
base nos recálculos dos saldos remanescentes das duas empresas incorporadas já
demonstrados acima: Portanto, no saldo glosado total do mês de julho inclui-se o valor
de R$ 42.179.811,00 referente à glosa decorrente do recalculo dos saldos remanescentes
de PIS (sic) nas empresas incorporadas.
Da Base Legal Informa como base legal as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Do
Valor do Lançamento Elabora quadros demonstrativos dos valores mensais dos
lançamentos, apurados por infração e por empresa, período e tributo. Do Encerramento
Ao final, relaciona os anexos ao Termo de Verificação Fiscal. 2. IMPUGNAÇÃO A
autuada apresentou impugnação, na qual traz os argumentos abaixo resumidos/transcritos. Inicialmente, pugna pela tempestividade do recurso
administrativo. As Visões Antagônicas do Auto de Infração Resume as infrações
constantes do Auto de Infração e alega que o auto deve ser integralmente cancelado,
com base nos seguintes pontos: (i) nulidade do Auto de Infração pela incompetência da
Delegacia Especial de Fiscalização de Comércio Exterior (DELEX) para realizar a
lavratura; (ii) nulidade do Auto de Infração pela ausência de consolidação do montante
total vindicado quanto ao valor principal, multa e juros, em clara afronta aos princípios
da ampla defesa e do contraditório; (iii) nulidade do Auto de Infração pela
impossibilidade de inclusão dos débitos referente ao processo administrativo no
10314.720036/2019-41 dentro do crédito tributário ora cobrado, visto a patente
duplicidade da cobrança; (iv) diante do entendimento dos fiscais de que a VPC é receita
decorrente de um serviço de propaganda e publicidade prestada pela Impugnante às
indústrias/fornecedores, necessário seja permitido o aproveitamento do crédito, para fins
de apuração do PIS e da COFINS, das despesas essenciais e relevantes a tal atividade,
restabelecendo-se, de tal modo, o crédito de PIS e de COFINS com as despesas de
publicidade e propaganda que foram glosadas; (v) sendo as despesas com a comissão
pagas às administradoras de cartão de crédito e débito em função das vendas nestas
modalidades consideradas como essenciais e relevantes à atividade, restabelecido o
crédito de PIS e de COFINS com as despesas de publicidade e propaganda que foram
glosadas; (vi) necessário aproveitamento do crédito com despesas financeiras, tendo em
vista o princípio da não-cumulatividade e também por serem essenciais às atividades
empresariais da Autuada;
(vii) necessário aproveitamento do crédito das despesas com aluguéis, IPTU e taxas de
condomínio; (viii) imperiosa exclusão do ICMS/ST e do ICMS da operação própria da
base de cálculo do PIS e da COFINS, diante do entendimento consagrado pela Suprema
Corte em sede de repercussão geral (Tema 69); (ix) legitimidade do aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS sobre encargos com depreciação/amortização; (x)
legitimidade do aproveitamento de créditos referentes à aplicação da alíquota zero para
os produtos eletrônicos previstos nos arts. 28 a 30 da Lei no 11.196/05 (Lei do Bem) em
relação à empresa Eletro Shopping Casa Amarela; (xi) confiscatoriedade da multa
aplicada à ordem de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do imposto, devendo
a mesma ser reduzida em observância ao princípio da equidade, fulcro no art. 108, IV,
do CTN. Preliminares Nulidade – Incompetência da Delex para lavrar o Auto de
Infração Sustenta ser o Auto de Infração nulo, visto que lavrado por repartição
incompetente para autuar o crédito tributário. Afirma que a Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Fiscalização de Comércio Exterior (DELEX) é órgão da
Receita Federal do Brasil responsável pela fiscalização de processos alfandegários e
operações aduaneiras. Salienta que a Portaria MF no 512/2013 criou mais duas
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

delegacias especiais (Delex e DERPF) e cita o Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, a Portaria RFB no 2.466/2010 e Portaria RFB no 1.170/2018.
Alega que o Anexo V da Portaria RFB no 2.466/2010, incluído pela Portaria RFB no
148/2014, arrola as pessoas jurídicas que se submetem à fiscalização dessa Delegacia
Especial quanto aos tributos administrados pela RFB, as quais não se incluem as
empresas que possuem CNAE de comércio varejista. Pontua que seu CNAE principal é
o de número 47.53-9-00, o que não outorga competência à Delex para fiscalizar os
tributos por ela devidos. Defende que a autuação lavrada por auditor fiscal incompetente
não pode prosperar e transcreve os artigos 10, 59 e 61 do Decreto no 70.235/1972.
Afirma restar clara e patente a nulidade do auto de infração, visto que lavrado por
autoridade incompetente para tanto, na medida em que cabe à Delex tão somente a
fiscalização de atividades aduaneiras e dos tributos administrados pela RFB e pagos
pelas pessoas jurídicas arroladas no Anexo V da Portaria RFB no 2.466/2010. Nulidade
do Auto de Infração pela ausência de consolidação do crédito tributário - violação aos
princípios do contraditório e à ampla defesa Alega que o Auto de Infração também é
nulo pela ausência de consolidação, pelo fiscal, do crédito tributário cobrado, visto que
não inseriu o valor final, de forma agregada, referentes ao montante principal, à multa e
aos juros. Reproduz a parte da intimação dos AI do PIS e da COFINS, nos seguintes
termos:
“INTIMAÇÃO Fica o sujeito passivo intimado a cumprir a retificação nos saldos dos
créditos, do regime não-cumulativo da contribuição, em conformidade com os
demonstrativos anexos, ou impugnar essa exigência, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência deste auto de infração, nos termos dos arts. 5o, 15, 16 e 17 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pelas Leis no 8.748/97, no
9.532/97, no 11.196/05 e no 11.941/09.” Assevera que para tentar destrinchar o crédito
tributário e verificar os valores cobrados, teve de realizar um verdadeiro “malabarismo",
uma vez que o Auditor-Fiscal apurou todas as supostas infrações de forma separada,
sem, ao final, reunir a quantia cobrada a título das contribuições, bem como referente à
penalidade e aos juros, o que impossibilita a averiguação do montante vindicado. Cita
os artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/72 e alega que a consolidação do crédito
tributário é de suma importância para que o contribuinte verifique as supostas infrações
cometidas e que permitir o contrário seria violar flagrantemente os princípios da ampla
defesa e do contraditório, previstos no art. 5o, LV da Constituição Federal. Destaca que
a preterição do direito de defesa do autuado é motivo de nulidade da autuação,
conforme art. 50, II do Decreto no 70.235/72. Pontua que mesmo que o crédito tributário
esteja em discussão administrativa, a cobrança de débitos pela Fazenda Pública
pressupõe a sua certeza e liquidez, o que também é assegurado pela Lei no 6.830/80 e
cita seu art. 2o, § 5o, II. Argui que conforme o art. 142 do CTN o ato do lançamento do
crédito tributário deve calcular o exato montante do tributo devido. Ressalta que o
CARF reconhece que a existência de vício material no auto de infração enseja a sua
nulidade, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cita decisão
administrativa. Conclui não restar dúvidas quanto à nulidade do auto de infração, não
podendo prosperar a ausência de consolidação do crédito tributário, visto que patente a
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa do contribuinte. Nulidade do
Auto de Infração pela impossibilidade de inclusão dos débitos referente ao processo
administrativo no 10314.720036/2019-41 no crédito tributário ora vindicado –
duplicidade de cobrança Assim defende-se: Em relação aos citados “saldos
remanescentes de créditos” da empresa Eletro Shopping Casa Amarela LTDA,
referentes a supostos ajustes indevidos na apuração do PIS e da COFINS, o auditor
fiscal menciona o processo administrativo no 10314.720036/2019-41 no qual foi
apresentada impugnação pelo contribuinte, mas que, no entanto, restou julgada
improcedente em sessão de julgamento no dia 12 de setembro de 2019 realizada pela 6a
Turma da DRJ/SPO. Todavia, em que pese o julgamento outrora sucedido, certo que
ainda não houve o encerramento do processo acima indicado, vez que se encontra
pendente de análise pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) o
Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte no mês de outubro de 2019. Nesse
viés, resta patente a impossibilidade de se incluir os débitos ali cobrados dentro dos
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

valores vindicados nos anos de 2015 e 2016 pela RFB no presente auto de infração, a
título de suposto “saldo credor” e/ou “saldos remanescentes” proveniente de empresa
incorporada pela Impugnante, senão vejamos nas planilhas discriminativas abaixo:
Sustenta que, ainda que fosse encerrada a via administrativa do processo no
10314.720036/2019-41, o crédito tributário ali vindicado somente poderia ser cobrado
novamente na via judicial, na medida em que permitir o contrário acarretaria na
duplicidade de cobrança no âmbito administrativo, o que não pode prosperar. Salienta
que o próprio TCVF considerou que os valores glosados referente ao saldo final de
créditos de PIS e COFINS, declarado pelo contribuinte, incluíram o valor final de
créditos das contribuições referentes a períodos anteriores e transpostos para janeiro de
2015, tendo este saldo sido apurado no processo administrativo outrora citado.
Transcreve parte do TCVF do qual destaca a seguinte parte: (...) Ressalte-se que o valor
glosado de R$ 3.192.570,88 inclui o valor de R$ 1.116.119,30, relativo à diferença entre
o valor inicial de créditos do PIS informado pelo contribuinte na EFD- Contribuições do
período de janeiro de 2015 (R$ 5.172.289,36) e o valor final de créditos do PIS da EFD-
Contribuições do período de dezembro de 2014, transposto para o período de janeiro de
2015 a título de saldo inicial (R$ 4.360.610,03), apurado pela fiscalização por meio do
já citado processo de auto de infração no 10314.720036/2019-41. (...) Assim prossegue
na impugnação:
Veja-se, ainda, os valores que já foram alvo de cobrança no processo administrativo no
10314.720036/2019-41 e que, portanto, não podem ser incluídos na presente autuação,
cuja memória de cálculo foi extraída do Termo de Constatação e Verificação Fiscal no
08.1.65.00-2017-00948-7, anexo ao PAT mencionado.
Ora, se o valor de R$1.116.139,30 (um milhão, cento e dezesseis mil, cento e trinta e
nove reais e trinta centavos) mencionado no TCVF-2 referente ao auto de infração ora
impugnado já foi alvo de cobrança no PAT no 10314.720036/2019- 41, não pode ele ser
transportado, mesmo que se trate de uma recomposição do saldo, para o ano de 2015,
pois, se assim o for, estará o valor sendo cobrado em duplicidade, ou seja, em um
autêntico bis in idem. Ao final, ressalta que a tomada de créditos pela RN Comércio
Varejista S/A do saldo credor da empresa Eletro Shopping Casa Amarela Ltda em razão
da incorporação é perfeitamente legal, visto que tal ato societário não representa
somente a sucessão da empresa incorporadora em relação às obrigações, mas também
aos direitos da incorporada, com fulcro no art. 227 da Lei no 6.404/76, não havendo que
se falar em “transmissão de saldo” para o presente auto de infração com o fim de
majorar o valor cobrado a título de PIS e COFINS, cujo valor já se encontra em
discussão no PAF outrora mencionado.
Pugna que os valores já cobrados no processo administrativo acima informado sejam
excluídos da presente autuação, ante a impossibilidade de cobrança duplicada na via
administrativa e a pendência de julgamento do Recurso Voluntário no PAF no
10314.720036/2019-41. Nulidade – Inobservância ao princípio da verdade material –
ausência de análise de diversos documentos juntados pela impugnante comprovando as
despesas essenciais e relevantes e o valor dos créditos dela derivados Destaca que
conforme os motivos especificados no tópico IV da Impugnação, requer seja o feito
baixado em diligência, a fim de que seja realizada a análise da documentação
colacionada ao processo administrativo fiscal, com o fim de que seja alcançada a
verdade material sobre os fatos narrados pela RFB. Ressalta que constitui dever da
fiscalização a fundamentação de seu entendimento, sendo da administração pública o
ônus probatório, mediante produção de provas para sustentação do lançamento, devendo
sempre ser perseguida busca pela verdade material. Cita decisão administrativa do
CARF. Discorre acerca do princípio da verdade material e conclui ser necessária a baixa
do feito em diligência e os documentos apresentados junto da impugnação pela autuada
sejam apreciados pelos auditores fiscais. Nulidade – Memória de Cálculo inerente às
diferenças apontadas de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS –
Ausência de discriminação pelo fiscal de todos os meses que compõem o período
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

fiscalizado Argumenta que o Auditor Fiscal não discriminou todos os meses que
compõem o período fiscalizado quanto à suposta diferença dos valores de PIS e
COFINS que teriam deixado de ser pagos em decorrência da exclusão do ICMS da base
de cálculo das contribuições. Afirma que, ao não trazer todos os meses, mesmo que,
dentro do seu ponto de vista, não tenha sido encontrada diferença, o Fisco acaba
lançando dúvidas sobre o seu próprio trabalho e a metodologia adotada. Prossegue nos
seguintes termos: A dúvida fica ainda mais evidenciada, quando se tem em mente que a
Impugnante contratou uma auditoria especializada para avaliar o impacto da exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS nos valores a pagar no período
fiscalizado, tendo esta encontrado o valor de R$22.739.414,06 (vinte e dois milhões,
setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e quatorze reais e seis centavos) frente aos
R$16.005.696,71 (dezesseis milhões, cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e
setenta e um centavos) utilizado pela Companhia e os R$ 9.340.928,95 (nove milhões,
trezentos e quarenta mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos)
constantes do auto de infração. Conclui que a memória de cálculo apresentada está
evidentemente incompleta e com vícios que comprometem o auto de infração, tornando-
se necessária a realização de uma nova apuração, de modo que todos os meses do
período fiscalizado constem do trabalho.
Impossibilidade da glosa dos créditos informados Despesas Essenciais e relevantes à
atividade e à geração de receita – créditos na apuração do PIS e COFINS Argumenta
que o STJ, por meio do acórdão proferido no Recurso Especial no 1.221.170/PR,
consolidou o entendimento de que o conceito de insumo estaria vinculado aos critérios
de relevância e essencialidade da atividade desenvolvida pela empresa, devendo esta
análise ser realizada casuisticamente e em qualquer limitação a este ou aquele segmento
de atividade empresarial. Cita a ementa do acórdão e trecho de um dos votos. Afirma
que , embora imprópria, a utilização do termo “insumo" pelo legislador não demonstra
que o dispositivo seria adstrito às indústrias ou empresas prestadoras de serviços,
indicando sua intenção de permitir que as verbas que se constituem em despesas
necessárias ao regular desenvolvimento da atividade empresarial do contribuinte sejam
passíveis de dedução na base de cálculo do PIS e da COFINS. Defende que o valor
insculpido no princípio da não-cumulatividade é a desoneração, e a despesa necessária
acaba sendo vital para o incremento das receitas que virão a ser tributadas pelo PIS e
pela COFINS. Conclui que devem ser considerados insumos, para fins de aplicação da
legislação do PIS e da COFINS, todas as despesas essenciais ao exercício da atividade
da empresa e, portanto, à obtenção de receita, independentemente do segmento da
atividade econômica que ela se enquadra. Despesas com publicidade e propaganda
como essenciais ao comércio varejista – possibilidade de creditamento Salienta que a
estratégia de marketing, incluindo-se aí a propaganda e publicidade, é vital para a
captação do consumidor e incremento das vendas, devido à presença de grandes
“players” no setor. Pontua que as despesas com publicidade e propaganda em um
segmento altamente agressivo e competitivo é essencial, não só à sua atividade, como à
sua própria sobrevivência. Alega que quanto maior for o gasto com publicidade e
propaganda, maior será a receita do varejista e, consequentemente, a base de cálculo
tributável pelo PIS e pela COFINS. Assim afirma: Tal simbiose, por sinal, fica evidente,
quando se compara o último quadrimestre do ano de 2017 com o último quadrimestre
do ano de 2018, uma vez que neste as despesas com publicidade foram irrisórias e o
faturamento, não só da Impugnante, como das empresas que compõem o Grupo
Máquina de Vendas, despencou, demonstrando, inclusive, a razão das empresas estarem
em recuperação extrajudicial. Apresenta quadro comparativo para afirmar suas
alegações e conclui que a despesa em comento é essencial à atividade da impugnante,
sendo indevida a glosa quanto a tais despesas/insumos.
Despesas com publicidade e propaganda como essenciais a prestação de serviços à
indústria – verba de propaganda compartilhada (VPC) – Receita operacional decorrente
da prestação de serviços – possibilidade de creditamento das despesas com publicidade
e propaganda Aduz que uma única empresa pode desenvolver atividades industriais,
comerciais e de prestação de serviços ao mesmo tempo, possuindo, consequentemente,
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

receitas de atividades distintas. Defende que não se pode restringir a identificação do
segmento da atividade econômica em que a empresa se enquadraria em razão do seu
CNAE principal, devendo se ater à verificação se a despesa tida como essencial pelo
contribuinte é diretamente proporcional à auferição de uma receita tributável pelo PIS e
COFINS em decorrência de qual atividade. Constata que o auditor-fiscal considerou a
VPC como uma receita operacional auferida pela autuada decorrente da prestação de
serviços de publicidade e propaganda para os seus fornecedores e, conseqüentemente,
passível de tributação pelo PIS e pela COFINS. Assim prossegue: Ora, se a receita
decorrente de um serviço de publicidade e propaganda, mesmo não sendo este serviço a
atividade-fim da Impugnante, pode ser considerada como receita operacional e
tributável pelo PIS e pela COFINS, qual seria o motivo para a despesa essencial e
relevante à atividade geradora desta receita (serviço de publicidade e propaganda),
independentemente de ser em relação a uma atividade-fim ou meio, não se transmudar
em crédito na apuração do PIS e da COFINS? Obviamente, não há qualquer motivo.
Transcreve ementa do Acórdão 09-70.453, da 1a Turma da DRJ/JFA e conclui que, se
há de um lado, uma receita bruta e, portanto, tributável, independentemente de ser ela
operacional ou não, há, de outro lado, a despesa essencial e relevante à geração daquela
receita, o que resultará em créditos para fins de apuração de PIS e COFINS. Conclui nos
seguintes termos: Assim, sendo as despesas com publicidade e propaganda essenciais e
relevantes à atividade geradora da receita denominada “VPC”, notória a subsunção
daquelas ao que fora decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no acórdão
prolatado no Recurso Especial no 1.221.170/PR, uma vez que a receita denominada
“VPC” seria decorrente de uma prestação de serviços e não em decorrência da sua
atividade principal, qual seja, o comércio varejista. Pugna pelo restabelecimento dos
créditos decorrentes das despesas com publicidade e propaganda, que foram alvo de
glosa pela RFB. Comissões de administração relacionadas às vendas através de cartão
de crédito – valores descontados antes do repasse – necessário creditamento Argumenta
que as despesas com taxa de administração de cartão de crédito são essenciais à
atividade de empresa do comércio varejista. Demonstra o fluxo de uma operação de
venda por intermédio de cartão de crédito e afirma que:
a) as credenciadoras não repassam o valor integral das vendas realizadas por meio do
cartão de crédito para os estabelecimentos comerciais, uma vez que, de antemão,
descontam a comissão de administração; b) os estabelecimentos comerciais são
obrigados a registrar, até por conta do Emissor de Cupom Fiscal, o valor da venda de
forma integral sem qualquer desconto. Aduz que, se mais de 75% das vendas são
concretizadas por meio de cartão de crédito, as despesas com as taxas de comissão da
administradora por tal venda influenciam positivamente a auferição de receita, o que as
possibilita de serem elevadas a insumo à luz do entendimento do STJ, sendo uma
despesa essencial à realização da atividade fim da impugnante. Pugna pelo
restabelecimento dos créditos que foram glosados no auto de infração. Despesas com
aluguéis, taxas de condomínio e IPTU – operação de sublocação com a Ricardo Eletro
Divinópolis Ltda. – Princípio da verdade material Assim discorre na impugnação: A
Ricardo Eletro Divinópolis Ltda. foi a empresa, como o próprio nome insinua, que deu
início a rede de eletrodomésticos “Ricardo Eletro”. Neste contexto, quando a RN
Comércio Varejista S/A assumiu, entre os anos de 2011 e 2012, a operação da rede de
eletrodomésticos “Ricardo Eletro”, alguns locadores não aceitaram a substituição formal
da Ricardo Eletro Divinópolis Ltda. pela RN Comércio Varejista S/A como locatária,
enquanto outros contratos possuíam ações renovatórias em curso ou já tinham
transcorrido mais de 70% (setenta por cento) do tempo a permitir tal medida, o que
inviabilizava a mudança do locatário. (...) Como se vê, estes imóveis que teriam a
Ricardo Eletro Divinópolis Ltda. como locadora e, portanto, proprietária, constituem-se,
na verdade, de shopping centers e, de tal modo, não é aquela a proprietária e muito
menos a locadora, mas sim a sublocadora do ponto comercial, tendo em vista a recusa
do centro comercial em realizar a substituição da locatária. Por outro lado, quase 50%
(cinquenta por cento) dos contratos mencionados encontram-se no Rio de Janeiro pelo
fato desta ter sido uma praça em que as operações da rede ganharam força no fim do
ano de 2009, o que fez com que boa parte dos contratos naquele Estado já tivessem mais
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

de 70% (setenta por cento) do tempo necessário para a ação renovatória quando a RN
Comércio Varejista S/A assumiu a operação, o que tornava temerária a substituição da
locatária pelo risco de se perder a oportunidade da ação renovatória. Assim, seja por
recusa do locador em realizar a substituição, seja pelo risco de tal operação, os contratos
em que a Ricardo Eletro Divinópolis Ltda. permaneceu constando como locatária foram
alvos de sublocação desta para a RN Comércio Varejista S/A, de modo que a última
transferia à primeira os valores inerentes aos aluguéis e demais encargos e esta efetuava
o pagamento ao real locador.
Obviamente, a natureza da operação de sublocação, tendo em vista que a manutenção
dos pontos comerciais era vital para a operação da rede pela RN Comércio Varejista
S/A, as empresas optaram por não assinarem contratos de sublocação. Por fim, é
necessário salientar que as transferências dos valores de aluguéis e encargos da RN
Comércio Varejista S/A para a Ricardo Eletro Divinópolis Ltda. eram todas realizadas
através do internet banking, de modo que não se imprimia os comprovantes, eis que, em
tese, bastaria entrar no internet banking e retirálos de lá, porém, tendo em vista o grande
lapso temporal da operação, isto não foi possível por questões operacionais das
instituições bancárias. Não há dúvidas, pois, que diante da permissiva contida no inciso
IV do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/20032, poderá a Impugnante creditar-se
dos valores pagos a título de aluguéis, mesmo que em sublocação, de imóveis utilizados
na atividade da empresa, sendo premente o afastamento da glosa lançada no auto de
infração. Visando dar vazão ao princípio da verdade real, basta o Fisco, tendo em vista
que não houve assinatura de contratos de sublocação entre a Ricardo Eletro Divinópolis
Ltda. e a RN Comércio Varejista S/A, intimar a sociedade limitada para que ela
apresente os contratos de locação e os respectivos aditamentos que a verdade em relação
aos créditos de PIS e COFINS derivados de aluguéis restará esclarecida. Por fim,
seguindo esta linha de intelecção, o crédito referente ao pagamento do IPTU e eventuais
taxas de condomínio também devem ser restabelecidos, visto que, uma vez que o
encargo do recolhimento é do locatário, devido à previsão no contrato de locação, tais
valores devem receber o mesmo tratamento do aluguel, consoante todo o já exposto.
Despesas financeiras – princípio da não cumulatividade e despesa essencial ao comércio
varejista Discorre acerca da evolução da legislação do PIS e da COFINS, no que
concerne à tributação das receitas financeiras e à possibilidade, ou não, das despesas
financeiras como crédito das contribuições e assim sustenta: Ora, se no passado, a
revogação da possibilidade de utilização da despesa financeira como crédito dedutível
da base de cálculo de PIS e da COFINS teve a redução a zero da alíquota destes tributos
sobre receita financeira como consequência, o que neutralizou a violação do princípio
da não cumulatividade, o restabelecimento da alíquota de PIS e COFINS sobre receita
financeira neste momento deveria ter tido a possibilidade da base de cálculo destes
tributos ser deduzida pela despesa financeira como consequência. A neutralização da
violação do princípio da não cumulatividade que ocorreu com a retirada do dispositivo
legal autorizando a utilização da despesa financeira como crédito e a instituição da
alíquota zero sobre a receita financeira pelos Decretos Federais no 5.164/2004 e
5.442/2005 e que deixou de ser realizada pelo Decreto Federal no 8.426/2015
transmuda-se, na verdade, na materialização do próprio princípio da não
cumulatividade. Tanto assim o é, que a própria Lei Federal no 10.865/2004, ao revogar o
dispositivo das Lei Federais no 10.637/02 e 10.833/03 que permitiam a dedução da
despesa financeira da base de cálculo do PIS e da COFINS e delegar a determinação de
tal despesa como dedutível e também o indicação da alíquota sobre a receita financeira
para o Chefe do Poder Executivo, deixa clara a ciência do legislador infraconstitucional
no que tange a simbiose existente entre as verbas e a necessidade das mesmas
respeitarem o princípio da não cumulatividade. Cita jurisprudência e argumenta que
impedir a dedução da despesa financeira da base de cálculo do PIS e da COFINS
constitui-se em uma violação ao princípio da não cumulatividade e à técnica legislativa
prevista na Lei Federal no 10.865/2004, de modo que deverão ser restabelecidos os
créditos decorrentes de tal despesa que foram glosados da apuração de PIS e COFINS e
compõem o lançamento no Auto de Infração. Destaca a essencialidade desta despesa
para a atividade econômica exercida pela impugnante, eis que as empresas do comércio
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

varejistas são dependentes do crédito disponibilizado pelas instituições financeiras para
dar vazão ao seu ciclo econômico. Conclui que para impedir uma violação ao princípio
da não cumulatividade e por ser despesa essencial e relevante à atividade da empresa,
devem ser restabelecidos os créditos decorrentes de tal despesa que foram glosados da
apuração. Necessária exclusão do ICMS destacado da base de cálculo do PIS e da
COFINS – entendimento consagrado pelo STF no RE no 574.706 – Tema 69 da
repercussão geral – inaplicabilidade da SCI no 13/2018 Afirma que como reiterou
durante a fiscalização, excluiu, por mera prudência, o ICMS recolhido da base de
cálculo do PIS e da COFINS. Alega que, mesmo que tivesse excluído o ICMS
destacado, a metodologia adotada estaria correta. Cita ementa do julgamento do RE no
574.706 do STF e sustenta que a Ministra Carmen Lucia, em seu voto, exara
entendimento totalmente contrário ao da RFB , afirmando que o ICMS a ser excluído da
base de cálculo das contribuições é o destacado na nota fiscal. Transcreve trecho do
Voto. Argui que não se pode permitir a glosa de créditos referente à exclusão do ICMS
destacado na nota fiscal emitida pela impugnante, da base de cálculo do PIS e da
COFINS, visto que a própria relatora do RE no 574.706 entendeu que o tributo a ser
excluído é justamente aquele cujo valor está informado no documento fiscal. Sustenta
que a previsão contida na Solução de Consulta COSIT no 13 não pode se sobrepor ao
entendimento firmado pelo STF, com o fim de ampliar a via arrecadatória do fisco
federal, muito menos sob a justificativa que aquele seria o entendimento oficial do
órgão sobre a matéria, em total dissonância com o que foi assentado pelo STF. Salienta
que todo o ICMS destacado está embutido no preço e, por conseguinte, compõe a
receita da pessoa jurídica, não havendo dúvidas de que o ICMS a ser excluído do PIS e
da COFINS é o destacado nas notas fiscais. Defende que devem ser julgados totalmente
improcedentes os lançamentos ora impugnados, uma vez que a impugnante excluiu o
ICMS devidamente recolhido da base de cálculo do PIS e da COFINS e, mesmo que
não o tenha feito, ou seja, tenha utilizado o ICMS destacado, a metodologia adotada
encontra-se em consonância com o assentado pelo STF. Exclusão do ICMS-ST da base
e cálculo do PIS e da COFINS pela Eletro Shopping Casa Amarela Ltda. Assim afirma:
Em relação aos valores glosados de ICMS/ST que foram excluídos da base de cálculo
do PIS e da COFINS, salienta-se que deve ser reestabelecido os créditos pela RFB, visto
que, certamente, deve ser aplicada a mesma linha de pensamento tecida para o ICMS
operação normal, com fulcro no julgamento do RE no 574.706. Assim, não há dúvidas
que, tanto o ICMS operação própria, quanto o ICMS/ST apurado em relação a empresa
Eletro Shopping Casa Amarela LTDA, são inteiramente repassados para os cofres
públicos estaduais, tratando-se de mero trânsito contábil no caixa da empresa, não se
subsumindo, de tal modo, no conceito de receita, visto não representar acréscimo
patrimonial para o contribuinte, incluindo-se aqui o substituído tributário. Portanto,
devem ser julgados totalmente improcedentes os lançamentos ora impugnados para
excluir o ICMS/ST da base de cálculo do PIS e da COFINS, inclusive quando a
Impugnante se encontra na posição de substituída tributária, eis que o ICMS-ST “pago”
pela Impugnante no custo da mercadoria definitivamente não representa receita.
Aproveitamento de créditos sobre encargos com depreciação e amortização de bens
adquiridos para o ativo imobilizado Alega que o crédito em relação aos encargos com
depreciação e amortização de máquinas e equipamentos, destinados à prestação do
serviço pela impugnante, é perfeitamente possível, nos termos do art. 3o, § 14 da Lei no
10.833/2003. Cita jurisprudência. Pugna seja cancelado o lançamento quanto a este
ponto. Aplicação da alíquota zero de PIS e COFINS referentes aos produtos eletrônicos
previstos no art. 29 da Lei no 11.196/05 em relação à empresa Eletro Shopping Casa
Amarela Assim discorre: Como se sabe, a Impugnante é empresa do ramo varejista que
comercializa um mix de mercadorias, dentre elas computadores, telefones celulares,
tablets, produtos de informática, e outros produtos eletrônicos. Com a entrada em vigor
da Lei no 11.196/2005 (“Lei do Bem”), que introduziu o “Programa de Inclusão
Digital”, foram reduzidas a zero as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda de produtos de informática, conforme o disposto no
art. 28 do citado texto legislativo.
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

Inicialmente, o benefício fiscal tinha prazo de vigência determinado até 31/12/2009,
tendo a MP no 472/2009, convertida na Lei no 12.249/2010, estendido a vigência para a
data de 31/12/2014. Posteriormente, no ano de 2011, a MP no 534, convertida na Lei no
12.507/2011, trouxe uma condição impositiva ao contribuinte para que fosse
aproveitado o benefício fiscal mencionado, qual seja a de que o produto, cuja receita
bruta decorresse de suas vendas desoneradas, teria que ser produzido “no país conforme
processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo”. O estabelecimento da
condição acima também foi alvo da Lei no 12.715/2012, a qual ampliou a necessidade
de observância do processo produtivo básico para a fruição do benefício fiscal em
relação a outros produtos eletrônicos. Derradeiramente, em janeiro de 2015, a MP no
656/2014, convertida na Lei no 13.097/2015, estendeu a vigência da alíquota zero para
31/12/2018 mas, no entanto, os contribuintes foram surpreendidos pela edição do artigo
9o da MP no 690/2015, o qual de forma ilegal e inconstitucional, revogou os benefícios
previstos nos arts. 28 a 30 da Lei no 11.196/2005 a partir de 1o de dezembro de 2015. O
ato incorrido pelo poder executivo mostrou-se demasiadamente contraditório, visto que,
após determinar o cumprimento de uma condição para o contribuinte usufruir do
benefício fiscal, revogou subitamente a aplicação da alíquota zero, que possuía prazo
determinado, o que violou patentemente os princípios da segurança jurídica e da
confiança, bem como a previsão contida no art. 178 do CTN3. Além disso, sequer
haveria que se falar em exigência de PIS e COFINS a partir de 1o de dezembro de 2015,
haja vista que a Lei do Bem, ao estabelecer a alíquota zero em relação a tais tributos,
revogou a exigência de ambas contribuições em alíquotas “regulares” para todos os
produtos eletrônicos nela discriminados. Da mesma forma, a MP no 690/2015, ao
revogar o benefício, não estabeleceu qual seria a nova alíquota aplicável, o que gerou
indevida repristinação tácita da norma revogada. Por fim, salienta-se que diante do
embaraço legislativo acima delineado, a empresa Eletro Shopping Casa Amarela LTDA
impetrou o Mandado de Segurança no 0807816-28.2015.4.05.8300, que, frise-se,
encontra-se pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, ante a interposição
de Recurso Extraordinário pelo contribuinte. Pugna que os créditos referentes à
aplicação de alíquota zero de PIS e COFINS incidentes sobre os produtos eletrônicos
previstos no art. 28 da Lei no 11.196/2005, sejam restabelecidos pela RFB, devendo os
lançamentos serem julgados improcedentes quanto a este ponto. Confiscatoriedade da
multa aplicada à ordem de 75% sobre o valor do imposto Alega que a penalidade
imposta pela RFB é confiscatória, pois a multa deveria ser graduada em conformidade
com os fatos ocorridos e não aplicada de forma exata, matemática, sem interpretação.
Salienta que a legislação que prevê tal penalidade viola os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, visto que não é razoável a cobrança de multa sobre 75% do valor do
imposto. Transcreve o art. 44, I da Lei no 9.430/96. Argumenta que em atenção à
interpretação segundo a equidade, prevista no art. 108, IV do CTN e nos termos do art
.112, “de maneira mais favorável ao acusado”, necessário seja adotada a penalidade
menos gravosa à impugnante. Alega que por força do princípio da verdade material o
lançamento fiscal deve refletir a realidade dos fatos. Sustenta que em atenção aos
princípios da vedação ao enriquecimento ilícito e da moralidade, não é dado à
Administração Pública beneficiar-se de equívoco cometido pelo contribuinte. Frisa que
a vedação à confiscatoriedade das multas é matéria pacificada no STF. Cita
jurisprudência. Pugna seja cancelada a multa, diante do pagamento do tributo, ou,
senão, seja a penalidade reduzida com fulcro nos arts. 108, IV e 112 do CTN, em razão
do princípio da equidade. Pedidos Ao final, requer seja conhecida e provida
integralmente a impugnação, para julgar totalmente improcedentes os lançamentos
realizados, cancelando-se o auto de infração, para: a) reconhecer a nulidade do Auto de
Infração: a.1) pela incompetência da Delegacia Especial de Fiscalização de Comércio
Exterior (DELEX) para realizar a lavratura; a.2) pela ausência de consolidação do
montante total vindicado quanto ao valor principal, multa e juros, em clara afronta aos
princípios da ampla defesa e do contraditório; a.3) pela impossibilidade de inclusão do
débito referente ao processo administrativo no 10314.720036/2019-41 dentro do crédito
tributário ora cobrado; a.4) pela ausência de análise da documentação colacionada ao
Processo Administrativo Fiscal em relação as despesas essenciais e relevantes à
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

atividade e à geração de receita aptas a resultarem créditos para a apuração de PIS e
COFINS; a.5) pela ausência de apuração dos valores de ICMS excluídos da base de
cálculo do PIS e da COFINS em todos os meses do período fiscalizado; b) acaso
ultrapassadas as preliminares arguidas, seja o Auto de Infração julgado totalmente
improcedente, para: b.1) sendo as despesas com publicidade e propaganda essenciais e
relevantes à atividade do comércio varejista, restabelecer os créditos a ela vinculadas
que foram glosados;
b.1.1) não sendo possível a utilização de despesas essenciais e relevantes como
geradoras de crédito para a atividade de comércio varejista, deve mesmo assim ser
restabelecido os créditos das despesas com publicidade e propaganda, uma vez que estas
encontram-se atreladas a prestação de serviços de publicidade e propaganda tomada
pelas indústrias e que é por estas remuneradas através da VPC, que se consiste em uma
receita tributável pelas contribuições; b.2) sendo as despesas com comissões pagas as
administradoras de cartão de crédito e débito essenciais e relevantes à atividade do
comércio varejista, restabelecer os créditos a ela vinculadas que foram glosados; b.3)
restabelecer os créditos que foram glosados decorrentes de despesas com aluguéis,
IPTU, taxa de condomínio; b.3.1) caso seja necessário, intimar a Ricardo Eletro
Divinópolis Ltda. para comprovar a veracidade da relação de sublocação existente; b.4)
restabelecer os créditos que foram glosados decorrentes de despesas financeiras, seja
por força do princípio da não-cumulatividade, seja por serem essenciais e relevantes à
atividade da Autuada; b.5) restabelecer os créditos referentes à aplicação da alíquota
zero de PIS e COFINS em relação aos produtos eletrônicos previstos no art. 28 da lei no
11.196/05 em relação à empresa Eletro Shopping Casa Amarela LTDA; b.6) declarar
legítimo o direito ao aproveitamento do crédito de PIS e da COFINS decorrentes da
depreciação de bens do ativo imobilizado e das despesas financeiras relativas a
empréstimos e financiamentos; c) permitir a exclusão do ICMS destacado na nota fiscal
da base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo em vista ser esse o entendimento
firmado pelo STF quando do julgamento do RE no 574.706, não havendo que se falar
tão somente em exclusão do ICMS pago pelo contribuinte, sendo a previsão contida na
SCI no 13/2018 totalmente dissonante do decidido pela Suprema Corte, e, ainda, c.1)
aplicando-se o mesmo entendimento acima, permitir a exclusão do ICMS/ST da base de
cálculo do PIS e da COFINS; d) em sendo confiscatória a multa aplicada à ordem de
75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do imposto, deve a mesma ser cancelada,
ou, senão, reduzida em observância ao princípio da equidade, fulcro no art. 108, inciso
IV, do CTN. É o relatório
A 9a Turma da DRJ/SPO, em 11 de junho de 2020, mediante Acórdão no 16-
95.967, julgou improcedente a impugnação nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2015
a 31/12/2016 INSUMO. INEXISTÊNCIA. ATIVIDADE COMERCIAL. O conceito de
insumo, definido pelo STJ no julgamento do RE 1.221.170/PR está vinculado à
atividade de prestação de serviço e à fabricação ou produção de bens. Inexiste insumo
na atividade comercial. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA.
ATIVIDADE COMERCIAL. INSUMO. INEXISTÊNCIA. Inexiste direito a desconto
de créditos do PIS/Pasep e da Cofins, na modalidade insumo, em relação a atividade
comercial. A mera alegação de que a contribuinte seria prestadora de serviço de
publicidade e propaganda, desacompanhada de qualquer prova nesse sentido e ainda, de
demonstrativo de vinculação do gasto com a alegada receita de mesma natureza, não
tem o condão de respaldar os valores descontados. ALUGUEL. TAXAS DE
CONDOMÍNIO. IPTU. Ausente qualquer prova em relação aos gastos com aluguéis, as
glosas dos créditos de PIS/PASEP e Cofins devem ser mantidas. Inexiste previsão legal
para desconto de créditos em relação a taxas de condomínio e IPTU. DESPESAS
FINANCEIRAS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para
desconto de créditos do PIS/PASEP e COFINS em relação a despesas financeiras.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. Correto o procedimento adotado
pela autoridade fiscal para cálculo do ICMS a ser excluído da base de cálculo do
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

PIS/PASEP e da COFINS, tendo sido devidamente fundamentada a metodologia
adotada.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
INSUMO. INEXISTÊNCIA. ATIVIDADE COMERCIAL. O conceito de insumo,
definido pelo STJ no julgamento do RE 1.221.170/PR está vinculado à atividade de
prestação de serviço e à fabricação ou produção de bens. Inexiste insumo na atividade
comercial. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA. ATIVIDADE
COMERCIAL. INSUMO. INEXISTÊNCIA. Inexiste direito a desconto de créditos do
PIS/Pasep e da Cofins, na modalidade insumo, em relação a atividade comercial. A
mera alegação de que a contribuinte seria prestadora de serviço de publicidade e
propaganda, desacompanhada de qualquer prova nesse sentido e ainda, de
demonstrativo de vinculação do gasto com a alegada receita de mesma natureza, não
tem o condão de respaldar os valores descontados. ALUGUEL. TAXAS DE
CONDOMÍNIO. IPTU. Ausente qualquer prova em relação aos gastos com aluguéis, as
glosas dos créditos de PIS/PASEP e Cofins devem ser mantidas. Inexiste previsão legal
para desconto de créditos em relação a taxas de condomínio e IPTU. DESPESAS
FINANCEIRAS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. Não há previsão legal para
desconto de créditos do PIS/PASEP e COFINS em relação a despesas financeiras.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. Correto o procedimento adotado
pela autoridade fiscal para cálculo do ICMS a ser excluído da base de cálculo do
PIS/PASEP e da COFINS, tendo sido devidamente fundamentada a metodologia
adotada. ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2015 a 31/12/2016 NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÕES DA
DELEGACIA ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DE COMÉRCIO EXTERIOR E
INDÚSTRIA VERSUS COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. O fato de a atividade operacional do contribuinte não estar
relacionada àquelas enumeradas na denominação da Delegacia Especial de Fiscalização
de Comércio Exterior e Indústria - DELEX não constitui óbice a qualquer dos aspectos,
definidos por Lei, relacionados à questão da competência para fiscalizar, bem como a
formalizar a exigência do crédito tributário via de auto de infração, desde que executado
por autoridade competente, no pleno exercício de suas funções. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAR SALDOS DE CRÉDITOS.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
RESPEITO
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. Constatada a existência de saldos de créditos
da contribuição ao PIS e da Cofins mesmo após a recomposição das apurações
efetuadas pela autoridade fiscal, e tendo sido o contribuinte intimado a retificar os
saldos dos créditos do regime não-cumulativo das contribuições, descabida a alegação
de ausência de consolidação do crédito tributário exigido, em especial considerando que
a autoridade fiscal demonstrou pormenorizadamente os valores a serem retificados.
DUPLICIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA. Não há duplicidade pois a glosa de
créditos acumulados de períodos anteriores no presente processo (2015/2016) é
conseqüência automática das glosas efetuadas em processo administrativo anterior
(2014). DILIGÊNCIA. Considera-se não formulada a pretensão de diligência
desacompanhada dos quesitos referentes aos exames desejados. ÔNUS DA PROVA.
DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A
certeza e liquidez do crédito descontado pelo contribuinte na apuração da contribuição
são condições essenciais à sua utilização, incumbindo-lhe o ônus da prova.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO.
Demonstrada e devidamente fundamentada a metodologia adotada pela autoridade fiscal
para cálculo da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS, não
há que se falar em nulidade do lançamento fiscal. CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. MATÉRIA SUMULADA PELO
CARF. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, cabendo a apreciação na esfera
administrativa exclusivamente da matéria distinta da constante do processo judicial,
conforme estabelece a Súmula CARF no 1. Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

O contribuinte interpôs, tempestivamente, Recurso Voluntário, alegando em
síntese: i) a impossibilidade de se considerar a verba de propaganda e publicidade cooperada
(VPC) como receita e/ou faturamento – recuperação de gastos com publicidade restituídos pelo
fabricante; ii) possibilidade de dedução dos insumos caracterizados como despesas essenciais e
relevantes à atividade empresarial da base de cálculo do pis e da cofins; iii) despesas com
publicidade e propaganda como essenciais ao comércio varejista – insumo – possibilidade de
creditamento; iv) manutenção da caracterização da vpc como receita – receita operacional
decorrente da prestação de serviços de publicidade e propaganda para a indústria – despesas com
publicidade e propaganda – insumo – possibilidade de creditamento; v) comissões de
administração relacionadas às vendas de cartão de crédito – valores descontados antes do repasse
– necessário creditamento; vi) despesas com aluguéis, taxas de condomínio e IPTU; vii) despesas
financeiras – princípio da não cumulatividade e insumo ao comércio varejista; viii) necessária
exclusão do ICMS/ST da base de cálculo do PIS e da Cofins – entendimento consagrado pelo
STF no RE 574.706; ix) aproveitamento de créditos sobre encargos com depreciação e
amortização de bens adquiridos para o ativo imobilizado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende parcialmente os requisitos de admissibilidade,
tendo em vista o não conhecimento da matéria em relação aos créditos de ativo imobilizado e
alíquota zero, por, respectivamente, não compor objeto do presente litígio e reconhecimento da
concomitância.
A controvérsia deste processo administrativo fiscal reside nos seguintes pilares
argumentativos:
RN COMÉRCIO VAREJISTA SA
No caso da RN COMÉRCIO VAREJISTA, o grupo de despesas com propaganda e
vendas e os valores sobre retornos de mercadoria foram glosados, assim sendo, de todos
os valores que compuseram o grupo de “outras operações com direito a crédito” tão
somente remanesceu, para a apuração pela fiscalização da base de cálculo do
PIS/COFINS, o valor de R$ 307.179,29 relativo, conforme explicado pelo contribuinte,
à diferença de compras dejaneiro/2014:
ELETRO SHOPPING CASA AMARELA
No caso da ELETRO SHOPPING CASA AMARELA, o grupo de despesas com
estabelecimento (condomínio e IPTU), propaganda, taxa administração de cartão,
financeiras e valores sobre ICMS-ST foram glosados, remanescendo os valores abaixo
indicados: verbas e propaganda cooperada...
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

Pois bem, tratarei o voto em partes, como de costume, para abordar no primeiro
momento a omissão de receita relativa às verbas de propaganda cooperada, e no segundo
momento, as glosas oriundas da não-cumulatividade das contribuições.
Preliminares de nulidade
Afirma o contribuinte a incompetência da DELEX para lançamento, bem como a
duplicidade das exigências
Por entender que bem caminhou a decisão de primeira instância, me utilizo
aquelas como minhas razões de decidir.
Da incompetência da DELEX
A impugnante alega ser o Auto de Infração nulo, visto que lavrado por
autoridade fiscal incompetente para tanto, na medida em que caberia à Delex
tão somente a fiscalização de atividades aduaneiras e dos tributos administrados
pela RFB e pagos pelas pessoas jurídicas arroladas no Anexo V da Portaria RFB
no 2.466/2010, incluído pela Portaria RFB no 148/2014. Sustenta que, sendo
empresa que possui CANE de comércio varejista (CNAE principal 47.53-9-00),
não outorgaria competência à Delex para fiscalizar os tributos por ela devidos.
A Portaria RFB no 148/2014, que alterou o artigo 3o da Portaria RFB no
2.466/2010, assim dispôs: “Art. 3o-A. A área de atuação das Delegacias
Especiais da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária – Derat, de
Fiscalização – Defis e de Pessoas Físicas – Derpf é a delimitada pelo
Superintendente da Receita Federal do Brasil na 8a Região Fiscal. Parágrafo
único.
As Delegacias Especiais da Receita Federal do Brasil mencionadas no caput
deste artigo terão jurisdição concorrente, quanto aos tributos e contribuições
administrados pela RFB, excetuando-se os relativos ao comércio exterior, em
todo o município de São Paulo.
“Art. 3o-B. A área de atuação da Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Fiscalização de Comércio Exterior - Delex compreende as atividades
de fiscalização aduaneira de zona secundária na jurisdição definida no Anexo II
desta Portaria e de fiscalização de tributos e contribuições administrados pela
RFB na jurisdição definida no Anexo III desta Portaria e dos contribuintes
relacionados no Anexo V desta Portaria.” (grifos acrescidos)
“Art. 3o-C. A área de atuação da Alfândega da Receita Federal do Brasil de São
Paulo compreende todas as atividades de administração aduaneira realizadas na
zona secundária, inclusive nos recintos aduaneiros, dos municípios relacionados
no Anexo VI desta Portaria, exceto as atividades de fiscalização aduaneira.”
O dispositivo que menciona a então criada DELEX não limita sua atuação e
inclusive estabelece que ela poderá atuar na fiscalização de tributos e
contribuições administrados pela RFB, bem como dos contribuintes
relacionados no Anexo V da Portaria. Assim, não merece acolhimento a
alegação da impugnante. Embora a competência da DELEX esteja direcionada à
fiscalização do Comércio Exterior e da Indústria, isso não constitui óbice a que
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

os auditores ali lotados possam empreender ações fiscais relativamente às
demais pessoas jurídicas, independentemente de suas áreas de atuação, desde
que fundamentadas, como no caso em análise. Salienta-se, ainda, que o
princípio básico contido nas normas que regulamentam o processo de exigência
de crédito tributário (regulamentado pelo Decreto no 7.574/2011), é a
competência pessoal do servidor, notadamente o Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, especificamente determinado pelo artigo 31 do Decreto no
7.574/2011.
Da Competência para Efetuar Lançamento
Art. 31.O lançamento de ofício compete ao Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, podendo a exigência do crédito tributário ser formalizada em auto de
infração ou em notificação de lançamento.(Redação dada pelo Decreto no 8.853,
de 2016).
(...) Tal princípio fica ainda mais claro quando o referido Decreto, por meio de
seus artigos 12 e 13, restringe as situações em que os atos/procedimentos podem
ser considerados nulos. Assim dispõem:
Decreto no 7.574/2011
Das Nulidades
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59): I - os atos e os termos
lavrados por pessoa incompetente; e II - os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. § 1o A nulidade
de qualquer ato só prejudica os atos posteriores que dele diretamente dependam
ou sejam consequência. § 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os
atos alcançados e determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou
solução do processo. § 3o Quando puder decidir o mérito em favor do sujeito
passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora
não a pronunciará, nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.
Art. 13. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
art. 12 não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio (Decreto no 70.235, de 1972, art. 60).
O princípio da competência pessoal do agente fiscal é corroborado pelo art. 763
e parágrafo único, da Instrução Normativa RFB no 1.911/2019, que determina
que as atividades de fiscalização da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Contribuição para o PIS/PasepImportação, da Cofins e da Cofins-Importação
serão presididas e executadas pela autoridade administrativa competente, o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Destaque-se, também, dois
princípios relacionados à competência: a prorrogação e a prevenção.
A prorrogação da competência é modificação desta e a prevenção nada mais é
do que a fixação da competência por meio de um ato concreto antecipado dos
demais. No caso específico deste procedimento fiscal, o fato de ter tomado
conhecimento de irregularidades do ponto de vista fiscal para os anos de 2015 e
2016 que culminaram com a formalização do auto de infração, alarga, por
determinação legal, a esfera de competência da autoridade, no caso, o Auditor
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

Fiscal, independente de sua lotação, do domicílio tributário do sujeito passivo
ou de suas atividades operacionais. No mais, a prorrogação da competência e a
prevenção da jurisdição estão inseridas no contexto mais abrangente da
atividade administrativa do lançamento como atividade vinculada e obrigatória,
ou seja, a autoridade competente não pode se furtar de constituir o crédito
tributário em função de eventuais reestruturações administrativas, promovidas
no âmbito da Receita Federal, critérios internos relativos à distribuição de ações
fiscais, argüições do contribuinte ou outra razão qualquer, haja vista a definição
contida no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.” Isto posto, o
fato de a atividade operacional do contribuinte não estar relacionada às
atividades designadas na denominação da Delegacia Especial de Fiscalização de
Comércio Exterior e Indústria – DELEX, não constitui óbice a qualquer dos
aspectos, definidos por Lei, relacionados à questão da competência para
fiscalizar, bem como à formalização da exigência do crédito tributário e à
aplicação da penalidade, formalizados em auto de infração, desde que
operacionalizado por agente competente, no exercício de suas funções.
Da alegada impossibilidade de inclusão dos débitos referentes ao processo
administrativo no 10314.720036/2019-41 – duplicidade de cobrança
A impugnante alega que, em relação aos “saldos remanescentes de créditos" da
empresa Eletro Shopping Casa Amarela Ltda. referentes a supostos ajustes
indevidos na apuração do PIS e da COFINS, o auditor fiscal menciona o
processo administrativo no 10314.720036/2019-41, no qual foi apresentada
impugnação pelo contribuinte. Destaca que a DRJ julgou improcedente o
recurso administrativo, mas que ainda não houve o encerramento do processo,
vez que está o recurso voluntário por ela interposto está pendente de análise
pelo CARF. Assim, a autuada defende restar patente a impossibilidade de se
incluir os débitos ali cobrados dentro dos valores vindicados nos anos de 2015 e
2016 pela RFB no presente auto de infração, a título de suposto “saldo credor”
e/ou “saldos remanescentes” proveniente de empresa por ela incorporada.
A interessada sustenta que, ainda que fosse verificado o encerramento da via
administrativa referente ao processo no 10314.720036/2019-41, o crédito
tributário ali vindicado somente poderia ser cobrado novamente na via judicial,
na medida em que o contrário acarretaria na duplicidade de cobranças no âmbito
administrativo, o que não pode prosperar.
A impugnante destaca que os valores já foram alvo de cobrança no processo
administrativo no 10341.720036/2019-41 não podem ser incluídos na presente
autuação. Pontua que se o valor de R$ 1.116.139,30 mencionado no TCVF-2,
referente ao auto de infração ora impugnado já foi alvo de cobrança no PAT no
10314.720036/2019-41, não pode ele ser transportado, mesmo que se trate de
uma recomposição do saldo, para o ano de 2015, pois se assim o for, estará
sendo o valor cobrado em duplicidade, ou sejam, em “bis in idem". Por fim, a
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

contribuinte ressalta que a tomada de créditos pela RN Comércio Varejista S/A
do saldo credor da empresa Eletro Shopping Casa Amarela Ltda. em razão da
incorporação é perfeitamente legal, visto que tal ato societário não representa
somente a sucessão da empresa incorporada em relação às obrigações, mas
também aos direitos da empresa incorporada, não havendo que se falar em
“transmissão de saldo" para o presente auto de infração com o fim de majorar o
valor cobrado a título de PIS e COFINS, cujo valor já se encontra em discussão
no PAF mencionado.
A interessada pugna que os valores cobrados no processo administrativo
10314.720036/2019-41 sejam excluídos da presente autuação, ante a
impossibilidade de cobrança duplicada na via administrativa e a pendência de
julgamento de Recurso Voluntário no PAF mencionado. Não merecem
acolhimento os argumentos trazidos neste tópico pela interessada. Os valores
que foram objeto de glosa, tanto da apuração da RN Comércio Varejista S/A,
quanto da Eletro Shopping Casa Amarela Ltda., no processo no
10314.720036/2019-41 se referem à fiscalização da apuração do PIS e da
COFINS da contribuinte relativa ao ano-calendário 2014. O atual processo
administrativo trata da fiscalização das apurações do PIS e da COFINS,
apresentadas à RFB por meio da EFD-Contribuições, relativamente aos
anoscalendário 2015 e 2016.
Desta ação fiscal resultou a glosa de valores de créditos acumulados de PIS e de
COFINS considerados indevidos pela fiscalização. Assim, considerando que os
valores de saldo credor de período anterior (ac 2014) informados na EFD-
Contribuições do ano-calendário 2015 pela contribuinte ainda contemplam
valores glosados pela autoridade fiscal no processo administrativo
10314.720036/2019-41, correto o procedimento fiscal de considerá-los como
indevido na atual fiscalização (ac 2015 e ac 2016).
Caso assim não procedesse, valores auditados e glosados pela autoridade fiscal
relativamente ao ano-calendário 2014 seriam indevidamente aproveitados em
períodos posteriores. O fato de o processo administrativo no
10314.720036/2019-41 ainda estar pendente de julgamento administrativo no
CARF em nada altera tal entendimento. Quando da decisão final daquele
processo administrativo, eventuais ajustes nos créditos glosados relativamente
ao ano-calendário 2014 e, portanto, no saldo credor a ser transportado para o ac
2015, deverão ser refletidos para as competências seguintes.
Quanto à tomada de créditos pela RN Comércio Varejista S/A do saldo credor
da empresa Eletro Shopping Casa Amarela Ltda. em razão da incorporação, em
momento algum se questiona a possibilidade de tal procedimento.
Isto posto, rejeito as preliminares de nulidade.
Verbas de Propaganda Cooperada (VPC)
Afirma a fiscalização que o contribuinte deduziu, indevidamente, da base de
cálculo da contribuição devida no período, a título de "descontos incondicionais", valores que
não consistem deste tipo de desconto, mas se referem a “descontos ou bonificações
condicionadas a atingimento de metas ou relativos a rateio de despesas de publicidade”.
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

O tema não é novo nesse Tribunal, e, conforme já posicionado em outros
processos administrativos de minha relatoria, entendo que as deduções em casos de bonificações,
verbas de propaganda cooperada e outras figuras inerentes às relações comerciais de mesma
natureza, são indevidas, devidas as contribuições correspondentes ao período aqui discutido.
Peço vênia para me utilizar das razões de decidir do Acórdão no 3302-013.529,
que trata do mesmo tema e explicita de forma cristalina a negativa supramencionada:
Cinge-se a controvérsia sobre tema que não é novo neste Tribunal Administrativo: o
conceito de Receita, quanto às verbas de propaganda cooperada, verbas de acordo
comercial e recebimentos bonificados.
A verba de propaganda cooperada corresponde ao recebimento, pelas empresas
varejistas ou atacadistas, benefícios econômicos originados das indústrias, sobre os
produtos adquiridos, de modo pecuniário ou por meio de bonificações, como
contraprestação à realização de ações de marketing e propaganda. Configura-se, para a
jurisprudência pacífica, essa parcela dada em contraprestação a essas ações
promocionais, como prestação de serviços, e, portanto, componente da receita da pessoa
jurídica e passível da incidência tributária das contribuições PIS/Cofins. Nesse sentido,
entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 COFINS. REGIME
DA NA~O CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM VERBA DE PROPAGANDA
COOPERADA. DEDUC ̧A~O DA BASE DE CA ́LCULO. INADMISSIBILIDADE.
No regime de incide^ncia na~o cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS na~o ha ́
previsa~o legal para a deduc ̧a~o da base de ca ́lculo da contribuic ̧a~o em face de
despesas com verba de propaganda cooperada. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 PIS. REGIME DA NA~O
CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
COM
VERBA
DE
PROPAGANDA
COOPERADA. DEDUC ̧A~O DA BASE DE CA ́LCULO. INADMISSIBILIDADE.
No regime de incidência não cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS na~o ha ́ previsa~o
legal para a dedução da base de cálculo da contribuição em face de despesas com verba
de propaganda cooperada.
(Acórdão no 9303-012.997, Câmara Superior de Recursos Fiscais, CSRF – 3a Turma,
publicado em 06 de maio de 2022, rel. Valcir Gassen)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2008
a 31/12/2009 PIS E COFINS. RECEITA. CONCEITO. DESPESAS COM
PROPAGANDA.
REQUISITOS.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE Receita é todo o ingresso bruto de benefícios econômicos durante
o período observado no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do seu
objeto social, e que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos
de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários. Neste conceito
enquadram-se os valores recebidos a título de recuperações com despesas com
propaganda, por haver interesse contraprestacional no recebimento desse valor e,
portanto, não haver previsão legal para sua exclusão da base de cálculo.
(Acórdão no 9303-012.688, Câmara Superior de Recursos Fiscais, CSRF – 3a Turma,
publicado em 19 de janeiro de 2021)
Entendo que, como feito nos autos, se há relação da concessão de bnonificação dessa
verba cooperada e a verba de publicidade despendida, trata-se de receita tributável,
porque carrega natureza contraprestacional de serviço. E, conforme demonstrado nos
autos, há nexo causal direto entre bonificação e publicidade despendida, sendo,
portanto, receita passível da incidência das contribuições.
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

Peço licença para me utilizar das razões de decidir esposadas no Acórdão no 3402-
005.553:
Exclusão indevida na base de cálculo de despesas com propagandas compartilhadas
Segundo a Fiscalização, as verbas de propaganda cooperada assumem a forma
de valores pagos à contribuinte por seus fornecedores, ou de abatimentos dos
valoresdevidos pela contribuinte a estes
fornecedores, pela divulgação dos produtos em seu material publicitário encartes, anúnc
ios, material promocional ou a de designar espaço de venda e promotores de venda
pela Recorrente para os produtos do fornecedor. Taisvalores se subsumiriam ao
conceito de receita auferida pelo Contribuinte, tributável pelo PIS e pela
COFINS.
Nessa mesma direção, concluiu também a Autoridade Fiscal que não há previsão
legal para a dedução das despesas de propaganda e publicidade na apuração das bases d
e cálculo de PIS/COFINS não-cumulativo.
Os valores lançados como receita foram obtidos das contas contábeis da
empresa: 51150003Recuperação Propaganda Cadastro e 51150007 Propaganda Cartas.
O ramo de atividade desenvolvido pela Recorrente de comércio varejista
exige a utilização freqüente dos mais diversos veículos de comunicação para divulgar os
seus produtos postos à venda nas prateleiras, visando incrementar as suas
vendas e divulgar as marcas com as quais opera. Nessa sistemática, aqueles fornecedore
s que são beneficiados pela divulgação das suas marcas nas propagandas veiculas
retribuem a Recorrente por meio de abatimentos dos valores devidos pela contribuinte a
estes fornecedores. Inicialmente, a Recorrente sustenta que os valores recebidos
dos fornecedores por pagamentos ou por meio de abatimentos de valores devidos
por ela têm natureza jurídica de recuperação de custos. Argumenta que não está receben
do quantia nova, mas sim, deixando de pagar, parcialmente, suas obrigações, em virtude
das situações registradas nas contas contábeis
referentes aos abatimentos dos valores então por ela devidos aos seus fornecedores (fls.
15 do TVF), diminuindo o montante das obrigações então assumidas, fato que
não representa a percepção de algo novo, mas sim redução do endividamento e das
obrigações a
serem
pagas
aos fornecedores.
Embora tenha argumentado que a natureza jurídica desses recebimentos seja de
recuperação de custos ou despesas, a Recorrente admite que considerou como Receita e
ofereceu a
tributação das contribuições em comento a diferença positiva entre as citadas contas de
Receita e
aquelas que registraram os custos e despesas envolvidos com propaganda e marketing, c
onforme o
seu demonstrativo abaixo reproduzido:
RECEITAS
51150003 Recuperação Propaganda – Cadastro ................... R$ 19.203.656,49
51150007 Propaganda – Cartas ..............................................R$ 58.855.952,55
DESPESAS
51070011 Anúncios e Publicações ...........................................(R$ 470.744,53)
51150001 Propaganda Custo ...............................................(R$ 59.332.678,71)
___________________
RESULTADO (credor)........................................................... R$ 18.256.185,80
Ainda aduz que o procedimento adotado pela Fiscalização de considerar para
efeitos de tributação das contribuições os valores integrais das contas 51150003 Recupe
ração Propaganda – Cadastro e 51150007 Propaganda – Cartas não se encontra
correto,
pois
não
considerou o valor líquido, deduzido das despesas envolvidas nos anúncios e propagand
as por tratarem tais valores efetivamente de recuperação de custos e despesas, não
possuindo, esses
valores, portanto, natureza de receitas tributáveis para o PIS e COFINS. Nesse sentido, s
olicita
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

diligência para que sejam apurados e excluídos do lançamento os valores já declarados e
pagos
sobre a diferença positiva que foram tributados duplamente.
A Fiscalização, por sua vez, deixa claro no Termo de Verificação Fiscal que a
controvérsia quanto a esse ponto se centra nos valores das contas de custos e
despesas
que
foram excluídas indevidamente das Receitas apuradas, conforme a seguir reproduzido:
A fiscalizada explicou
a movimentação
das contas relacionadas
a propaganda/publicidade da seguinte forma:
51150003
RECUPERAÇÃO
PROPAGANDA CADASTRO – Descrita como conta de natureza credora, para
registro das chamadas “verbas de cadastro”. As verbas de cadastro seriam
percentuais fixos negociados com fornecedores. Estes percentuais seriam
deduzidos
dos
valores
devidos
pela
fiscalizada a seus fornecedores. Os valores deduzidos serviriam
ao
custeio
da
propaganda
dos
produtos
daqueles fornecedores,
nos meios de comunicação e nas lojas da fiscalizada.
51150007 PROPAGANDA -
CARTAS – Descrita como conta de natureza credora, para registro da recuperação
de gastos com propaganda em campanhas especiais, como Natal, Páscoa, etc..
51150001 PROPAGANDA CUSTO – Descrita como conta de natureza
devedora, para registro do custo de propaganda nos
meios de comunicação, dentre outros.
A contribuinte também informa que os valores acima (receitas
e despesas de publicidade e propaganda) compuseram as bases
de cálculo mensais de PIS/COFINS, o que é confirmado pelas
bases
de
cálculo
apresentadas à Fiscalização. Ocorre que a empresa computou, nas bases de
cálculo, tanto as receitas como as despesas. Vale dizer, a fiscalizada abateu as
despesas com propaganda e publicidade, na apuração das bases de
PIS/COFINS. Voltaremos a este ponto mais adiante. () 5.1. REDUÇÃO INDEVIDA
DA BASE DE CÁLCULO, PELO CÔMPUTO DE DESPESAS DE
PROPAGANDA E PUBLICIDADE Como visto, a empresa computou, nas bases
mensais de PIS/COFINS, o chamado “resultado de propaganda e publicidade”,
isto é, a diferença positiva entre as verbas de propaganda compartilhada,
recebidas de seus fornecedores, e as despesas de propaganda efetuadas no período.
Contudo, não há previsão legal para a dedução das despesas de
propaganda e publicidade, na apuração das bases de cálculo de
PIS/COFINS não-
cumulativo. As verbas de propaganda cooperada assumem a forma de valores
pagos à contribuinte por seus fornecedores, ou de abatimentos dos valores
devidos pela contribuinte a estes fornecedores. Como contrapartida, a contribuinte
assume uma obrigação de fazer, qual seja, a de divulgar os produtos do
fornecedor em seu material publicitário – encartes, anúncios, material
promocional – ou a de designar espaço de venda e promotores de venda para
os produtos do fornecedor. O fornecedor é beneficiado, e paga por isso – este
pagamento é receita auferida pela contribuinte, tributável pelo PIS e pela
COFINS. Já as despesas de publicidade e propaganda porventura efetuadas pela
fiscalizada
não
podem
ser
deduzidas
das
bases
de cálculo de PIS/COFINS, por falta de previsão legal.
Por esta razão, efetuamos o correspondente ajuste, nas bases de
cálculo de PIS/COFINS de Janeiro/2010 a Dezembro/2010.
(negritos nossos)
Pelo
trecho transcrito, percebese que, ao contrário do que afirma a Recorrente, a
Fiscalização tributou apenas os valores equivalentes às deduções a base de
cálculo das contribuições referentes a custos e despesas efetuadas pela empresa
que não possuem amparo legal. Aqui, de plano, já se mostra desnecessária a
realização da diligência solicitada, pois resta claro, consignado no TVF, que o
resultado positivo apurado pela Recorrente, na forma anteriormente indicada, não
foi
objeto
da
autuação.
Assim,
a
questão
posta a ser decidida por este Colegiado diz respeito a possibilidade da empresa de deduz
ir os custos e despesas envolvidas na propaganda e marketing daquelas receitas
obtidas
de
seus
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

fornecedores relacionadas com a divulgação da suas marcas pela Recorrente.
Com efeito, é incontroverso nos autos que a empresa recebe valores de seus
fornecedores destinados a promoção com propagandas de seus produtos, fato
detalhado no Termo de Verificação e admitido pela Recorrente em seu Recurso. Tem-
se pela leitura dos autos que a Recorrente é sujeita ao regime nãocumulativo
das contribuições e aos comandos do artigo 1o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, cujas redações, à época de ocorrência dos fatos, eram as abaixo transcritas
:
Lei no 10.637/2002:
Art. 1o
A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil. Produção de efeito § 1o Para efeito
do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta da
venda
de
bens
e
serviços
nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica. § 2o A base de cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep
é
o
valor do faturamento, conforme definido no caput.
§ 3o
Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas: I decorrentes
de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero; II (VETADO) III -
auferidas pela
pessoa jurídica
revendedora, na revenda
de
mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da
empresa vendedora, na condição de substituta tributária; V referentes a: a) vendas
canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; b) reversões de provisões
e
recuperações
de
créditos
baixados
como perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que
tenham sido computados como receita. VI – não operacionais, decorrentes da venda
de
ativo
imobilizado. (Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) (a Lei no
10.833/2003 ampliou a exclusão para "não operacionais, decorrentes da venda do
ativo
permanente",
aplicandose
ao
PIS/Pasep, de acordo com o artigo 15 da referida lei) Lei no 10.833/2003:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins, com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas
no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência) § 1o
Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o
A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o
Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou
sujeitas à alíquota 0 (zero);
II não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
III auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de
mercadorias em relação àsquais a contribuição seja exigida da
empresa vendedora, na condição de substituta tributária;
V referentes a: a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados
de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido
computados como receita.
VI -
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes
do
Imposto
sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS de
créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto
no
inciso
II
do
§
1o

do
art.
25
da
Lei
Complementar no
87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela
Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeito).
Constata-
se pela legislação transcrita que a base de cálculo das contribuições
na sistemática não cumulativa é bem ampla, incluindo todas as
receitas auferidas pela pessoa jurídica independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, restando evidente que as receitas contabilizadas nas contas
51150003
RECUPERAÇÃO
PROPAGANDA CADASTRO, 51150007 PROPAGANDA CARTAS se subsumem
ao referido dispositivo legal. Além disso, a legislação também prevê as exclusões
desta
base de
cálculo,
dentre
as
quais se destacam as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, as rev
ersões
de provisões e recuperações de créditos baixados como perdas. No entanto, não se identi
fica no dispositivo legal transcrito qualquer previsão para a exclusão dos custos
ou
despesas
com
propaganda sobre as receitas na incidência do PIS e da COFINS não cumulativos. Esse
mesmo entendimento foi adotado pelo Conselheiro Relator Francisco José
Barroso Rios no Acórdão no 3301002.917, da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
cuja
ementa transcrevo abaixo.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 PIS/PASEP. REGIME DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
COM
VERBA
DE
PROPAGANDA
COOPERADA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INADMISSIBILIDADE. No
regime de incidência não cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS não há
previsão legal para a dedução da base de cálculo da contribuição em face de
despesas
com
verba
de
propaganda cooperada.
Em
sua
defesa, a Empresa inicialmente pugna que os valores recebidos dos fornecedores,
até o limite dos custos incorridos, objeto da autuação, sejam considerados
redução de custo ou despesa, porque tais parcelas não implicam em ingresso financeiro,
fator que seria determinante para a sua caracterização como receitas. Nesse diapasão,
insistiu a Recorrente na tese da necessidade de ingresso positivo de recurso que
implique repercussão patrimonial positiva para que o evento seja
caracterizado como receita para quem aufere. Tal entendimento é equivocado, uma
vez que não apenas o ingresso de recursos na entidade com aumento do seu
ativo (sem contrapartida no passivo) representa receita, mas também aqueles
benefícios econômicos decorrentes de diminuição de passivo (sem contrapartida
no ativo) também têm efeito positivo patrimônio líquido da entidade, da
mesma forma se caracterizando como receita. O Pronunciamento Técnico CPC 30
do
Comitê
de
Pronunciamentos
Contábeis confirma esse entendimento na sua definição de receita:
Objetivo

A
receita é definida no Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual
para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis como aumento
nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de
recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em
aumentos do patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de
aporte de recursos dos proprietários da entidade. As receitas englobam tanto as
receitas propriamente ditas como os ganhos. A receita surge no
curso das atividades ordinárias da entidade e é designada por uma variedade de
nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos e royalties.
O
objetivo
deste
Pronunciamento
é
estabelecer
o
tratamento contábil de receitas provenientes de certos tipos de transações e eventos.
A questão primordial na contabilização da receita é determinar quando reconhecêla.
A receita é reconhecida quando for provável que benefícios econômicos futuros
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

fluam para a entidade e esses benefícios possam ser confiavelmente mensurados.
Este Pronunciamento identifica as circunstâncias em que esses critérios são
satisfeitos e, por isso,
a receita
deve
ser reconhecida. Ele também fornece orientação prática sobre a
aplicação desses critérios.
Com efeito, receita é o ingresso econômico representado por um aumento de ativo ou
diminuição de passivo que resultam em aumentos de patrimônio líquido e que
não sejam provenientes de aporte de recursos dos proprietários da entidade. Os artigos
1o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 determinam que a
incidência independe da denominação ou classificação contábil, dispondo em seu §3o so
bre as receitas que não integram a base de cálculo, mencionando expressamente
as reversões de provisões e as recuperações de crédito baixados como perda
(que é uma recuperação de despesa), e indicando a abrangência da definição de
receita e a necessidade de a lei definir
expressamente as exclusões. Disso se conclui que, ainda tais ingressos se configurando
como
recuperações de custos ou despesas, estes são conceitualmente receitas e sua exclusão d
a base
de cálculo deveria ser veiculada em lei. Confirmando esta natureza, transcrevese o artig
o 44 da Lei no 4.506/1964: Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I
O
produto
da venda
dos
bens
e
serviços
nas transações
ou
operações de conta própria;
II O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV As subvenções correntes, para custeio ou operação,
recebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou
de pessoas naturais.
As reduções de custo da compra, portanto, impactam de modo positivo no
resultado, tendo natureza de receita, conforme expressamente dispõe o dispositivo trans
crito. Nesse mesmo sentido, há decisão deste colegiado caracterizando como
receita
a
recuperação
de
despesas/custo, a teor do Acórdão no 3302003.653, cuja ementa transcrevese a seguir:
BASE DE CÁLCULO. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.
As receitas decorrentes de recuperação de despesas não podem ser excluídas da base
de
cálculo
das
contribuições
PIS/Cofins, por falta de previsão legal. (Acórdão no 3302003.653 de 22 de fevereiro
de 2017 da Terceira Câmara, Segunda Turma, da Terceira Seção) Dessa forma, as
recuperações
de
custo/despesa
possuem
a
natureza
de
receitas e devem ser tributados. Todavia, para aqueles que entendem, em tese, que
recuperação de custos/despesas não têm natureza jurídica de receita, oportuno aqui
esclarecer que nos autos não restou comprovada esta natureza dos valores ora
discutidos.
O
Contribuinte
não
demonstrou, por meio de documentos, a existência de correspondência direta entre os cu
stos de
propaganda e os reembolsos recebidos pela Empresa. As argumentações teóricas sobre o
tema
expostas pela Recorrente não vieram lastreadas por quaisquer documentos comprobatóri
os, tais
como contratos e planilhas de custos/despesas incorridos em correspondência com os va
lores
recebidos.
Como se sabe, o momento adequado para apresentação da prova documental
pela
empresa é na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazêlo em outro
momento processual, a menos em caso de impossibilidade de apresentação por motivo d
e força maior, ou se refira a direito ou fato superveniente, ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (§4° do art. 16
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

do Decreto
n.°
70.235/72, inserido
pela Lei
n.° 9.532/97) , situações que não foram identificadas no presente processo.
Subsidiariamente, caso não seja acolhida a sua tese dos descontos serem
considerados redução de custos, a Recorrente pugna, que os valores discutidos
sejam considerados receitas financeiras, sujeitas à alíquota zero para as
contribuições ao PIS/COFINS. Equivocase a Recorrente, uma vez que é
considerada
receita
financeira
aquela remuneração pelo uso do capital financeiro, que pode derivar de uma aplicação d
e um fundo de investimento, um empréstimo (mútuo) ou de um pagamento
antecipado
(descontos
financeiros), normalmente, aquele decorrente da antecipação do pagamento de duplicata
, o que não é o caso da empresa, conforme já mostrado anteriormente. Portanto,
a rubrica aqui analisada não guarda qualquer correspondência com receita financeira.
Também, de forma subsidiária, no caso de não acolhimento das suas teses
anteriores, a Recorrente pleiteia o direito a se creditar das contribuições sobre as
despesas/custos incorridos com propaganda e divulgação. Discorre longamente
sobre
a
evolução do entendimento sobre o conceito de insumo no regime da não cumulatividade
e, por fim, conclui que este deve ser entendido como qualquer custo ou despesa
necessário
à
atividade da empresa.
Afirma ainda
que
no
seu
ramo
de atividade ligado ao comércio
varejista as
despesas com propaganda são indissociáveis ao seu objeto social, até porque trata-
se de setor
econômico em que a competição é acirrada, intensa e permanentemente. Daí a essenciali
dade de tais custos/despesas, caracterizados como insumos e com conseqüente
direito
ao
creditamento das contribuições em comento.
Para a solução da lide, oportuno a delimitação breve do conceito de insumo
aplicável
às contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP), em consonância com os
artigos 3o, inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, principalmente para saber quais s
ão os insumos que conferem, ou não, ao contribuinte o direito de apropriar
créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria
dos Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de in
sumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente ala
rgado como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, os
Conselheiros deste Colegiado têm aceitado os créditos relativos a bens e serviços utiliza
dos como insumos que são pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou à prestação
de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Transcrevo
parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam o entendimento a
dotado quanto ao conceito de insumo, ao qual me filio:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No
regime
não
cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais amplo
do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção. (Acórdão 3402003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos
Atulim,
sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
NÃOCUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO. O conceito de insumo na
legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS não guarda
correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou
do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo
deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção
do produto final. (...). (Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime em relação à matéria, sessão de 20.ago.2014) No entanto, requer a
interessada que o conceito de insumo seja aplicada também ao seu ramo de
atividade
(comércio
varejista),
mormente
quanto
as
despesas
incorridas com propaganda e divulgação.
Os dispositivos legais que definem os critérios para o direito de crédito são os
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

artigos 3o, II das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, in verbis: II bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda ou à prestação de serviços, inclusive
combustíveis (...)
(negrito nosso)
Resta claro pelo texto do dispositivo transcrito que os gastos com propaganda
e
divulgação não se enquadram ao caso, uma vez que não se trata de atividade
de industrialização e nem prestação de serviços. As despesas incorridas com propaganda
, embora DF CARF MF Fl. 1232 20 possam ser essenciais à atividade comercial de
revenda desenvolvida Recorrente, não podem dar direito a crédito por falta de previsão l
egal. Dessa forma, não se pode admitir esse alargamento do conceito de insumo
visando a aplicação em sua atividade de comércio, por inexistir autorização legal para ta
nto.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Vale citar ainda a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, no Resp
1.836.082, com a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ARTS. 1o, CAPUT, § 3o, V, A, DAS
LEIS NS. 10.637/2002 E 10.883/2003. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
AO PIS E DA COFINS. INGRESSO PATRIMONIAL NOVO. AQUISIÇÃO DE
PRODUTOS
POR
VAREJISTA
COM
DESCONTO
CONCEDIDO
POR
FORNECEDORES.
PARCELA
REDUTORA
DO
CUSTO
QUE
NÃO
CARACTERIZA
RECEITA
DO
COMPRADOR.
CONTRAPARTIDA
DO
ADQUIRENTE PARA OBTENÇÃO DO ABATIMENTO NÃO CONSTITUI
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II – O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Não existência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III – Consoante previsto nos arts. 1o, § 3o, V, a, das Leis ns. 10.637/2002 e 10.883/2003,
a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, no regime não cumulativo,
consiste no total de receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil, razão pela qual o conceito jurídico de
receita não se vincula àquele veiculado pela ciência das finanças. Precedente do STF.
IV – Nas relações comerciais entre agentes econômicos, o adquirente de
mercadorias para revenda despende valores com a compra de produtos para
desempenho de sua atividade empresarial, sendo desinfluente a natureza jurídica
dos descontos obtidos do fornecedor para a incidência das contribuições em exame
quanto ao varejista, porquanto rubrica modificadora da receita de quem vende e
redutora dos custos do comprador.
V – A pactuação de contrapartida a cargo do revendedor para a redução da quantia paga
ao fornecedor constitui forma de composição do preço acordado na transação mercantil,
motivo pelo qual não pode ser dissociada desse contexto para figurar, autonomamente,
como a contraprestação por um serviço.
VI – Os descontos concedidos pelo fornecedor ao varejista, mesmo quando
condicionados a contraprestações vinculadas à operação de compra e venda, não
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

constituem parcelas aptas a possibilitar a incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS a cargo do adquirente.
VII – Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
Destaco que discordo do posicionamento esposado, que não foi decidido em sede
de Recurso Repetitivo. Isso porque o acórdão afirma que não se trata de receita na perspectiva de
quem está “sofrendo” o suposto desconto, face ao cumprimento das ações de marketing e
propaganda que foram dadas “em troca”, contudo, equivoca-se a análise quando não considera
que tais descontos implicam baixa no passivo, além de implicar, no decorrer da decisão,
institutos que se confundem entre descontos condicionais e incondicionais.
Por todo exposto, e por entender que as bonificações, nos termos técnicos
supramencionados, compõem a base de cálculo das contribuições, neste item, voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Dos créditos glosas – não-cumulatividade
Despesas com propaganda e publicidade, taxas e comissões das vendas com cartões de
crédito e débito, taxa de condomínio e IPTU
A fiscalização glosou o aproveitamento de créditos relativos às despesas com
publicidade e propaganda, e taxas e comissões das vendas com cartões de crédito e débito, em
razão da impossibilidade de se aplicar a não-cumulatividade às empresas que se dedicam às
atividades empresariais varejista e atacadista, posto que não se utilizam de insumos na revenda
de bens.
Com o devido respeito às posições contrárias existentes neste Tribunal
Administrativo, no mesmo caminho percorrido pela fiscalização, entendo pela impossibilidade
das empresas que exploram atividade varejista ou atacadista aproveitarem créditos de PIS e
Cofins considerados insumos.
A interpretação que se dá, inclusive em decisões da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, extrapola não só os termos contidos no inciso II, artigo 3o, das Leis 10.637 e 10.833,
como também o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.221.170,
que fincou o conceito de insumo sob a guarida das características de essencialidade e relevância.
Para as atividades comerciais varejistas e atacadistas, reserva-se a aplicabilidade
do inciso I, do artigo 3o, das normas supramencionadas:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
(...)
No mesmo sentido, o parecer COSIT no 05/2018, como bem citado pela decisão
de primeira instância:
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL 40. Nos termos
demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de bens
destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros. 41. Destarte, para fins de
apuração de créditos das contribuições, não há insumos na atividade de revenda de bens,
notadamente porque a esta atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos
bens adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3Ç da Lei nç 10.637, de 2002, e
da Lei nç 10.833, de 2003).
Ainda, vale citar o entendimento majoritário das câmaras baixas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009 NÃO-
CUMULATIVIDADE. CRÉDITO ART. 3°, II, DA LEI N° 10.833/2003.
INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE. Na
atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da não-
cumulatividade da COFINS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2003,
porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada especificamente às
pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços. Por não produzir bens,
tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as glosas de todos os dispêndios
sobre os quais a empresa comercial/varejista tenha tomado créditos do regime não-
cumulativo como insumos. CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. INCIDÊNCIA DE
SELIC. IMPOSSIBILIDADE. Aplicação da Súmula CARF no 125: “No ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”.
PROVA. ESCRITURAÇÃO FISCAL. NOTAS FISCAIS. A escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 26, Decreto n.o 7.574/2011) PER/DCOMP. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA. Os valores recolhidos a
maior ou indevidamente somente são passíveis de restituição/compensação caso os
indébitos reúnam as características de liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de
compensação, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos
pleiteados.
(Acórdão no 3401-010.746, julgado em 28 de setembro de 2022, relatoria do
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2016 a 31/12/2016 NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO ART. 3°, II, DA
LEI N° 10.833/2003. INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA.
IMPOSSIBILIDADE. Na atividade de comércio/varejista, não é possível a
apuração de créditos da não-cumulatividade da COFINS, com base no inciso II do
art. 3o da Lei no 10.637/2003, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é
voltada especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços.
Por não produzir bens, tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as glosas
de todos os dispêndios sobre os quais a empresa comercial/varejista tenha tomado
créditos do regime não-cumulativo como insumos. INSUMO. INEXISTÊNCIA.
ATIVIDADE COMERCIAL. O conceito de insumo, definido pelo STJ no julgamento
do RE 1.221.170/PR está vinculado à atividade de prestação de serviço e à fabricação
ou produção de bens. Inexiste insumo na atividade comercial. CRÉDITO. DESPESAS
COM
PUBLICIDADE
E
PROPAGANDA.
ATIVIDADE
COMERCIAL.
INEXISTÊNCIA. Inexiste direito a desconto de créditos do PIS/Pasep e da Cofins, na
modalidade insumo, em relação à atividade comercial. CRÉDITO. ATIVIDADE
COMERCIAL. Os gastos com combustíveis e lubrificantes, manutenção de
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

equipamentos, material de limpeza, seguros e materiais de consumo não geram créditos
nas
atividades
comerciais.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
ATIVO
IMOBILIZADO. BENS UTILIZADOS NA ATIVIDADE COMERCIAL. ART. 3°, VI,
DA LEI N° 10.833/2003. IMPOSSIBILIDADE. A hipótese normativa do art. 3o, VI da
Lei n.o 10.833/2003 não atinge os bens utilizados na atividade comercial, se referindo às
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
CRÉDITOS. CONSTRUÇÃO E BENFEITORIAS EM IMÓVEIS PRÓPRIOS OU DE
TERCEIROS. Os dispêndios com construção e benfeitorias em imóveis próprios ou de
terceiros devem ser levados ao ativo imobilizado somente gerando créditos não
cumulativos calculados sobre os valores de depreciação mensal dos bens utilizados nas
atividades da empresa. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. TAXAS
PAGAS A ADMINISTRADORAS DE CARTÕES. IMPOSSIBILIDADE. As despesas
relativas a serviços prestados por administradoras ou operadoras de cartões de crédito
e/ou débito, incorridas por pessoa jurídica no exercício de atividade comercial, não
geram direito a crédito, no regime não-cumulativo do PIS e da Cofins, por falta de
previsão legal. CRÉDITO. REVENDA DE MERCADORIAS. FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. Tratando-se de
pessoa jurídica que tem como atividade principal a revenda de mercadorias, valendo-se
de uma estrutura ampla e diversificada de estabelecimentos, as despesas incorridas nas
operações de transferência de mercadorias entre eles se inserem no contexto mais amplo
de operações de venda, uma vez se destinarem exatamente à viabilização da
comercialização final, devendo os fretes se encontrarem devidamente comprovados,
observados os demais requisitos da lei. NÃO-CUMULATIVIDADE. “ENCARGOS
FINANCEIROS” SUPORTADOS PELO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE As
despesas periféricas relacionadas aos contratos de aluguel, tal como o IPTU, TAXA DE
CONDOMÍNIO, FUNDO DE RESERVA contratualmente estabelecidas, NÃO
integram o custo de locação nos termos do art. 22 da Lei no 8.245/1991, portanto NÃO
devem ser consideradas para fins de apropriação de créditos da sistemática da não-
cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS. TRIBUTOS E
CONTRIBUIÇÕES NÃO DECLARADOS. MULTA APLICÁVEL Tributo não
declarado e não pago é constituído de ofício, com o acréscimo da multa de 75% do
valor da contribuição não recolhida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
(Acórdão no 3201-011.541, julgado em 28 de fevereiro de 2024, relatoria do
Conselheiro Márcio Robson Costa)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2015, 2016,
2017, 2018 INSUMOS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. ATIVIDADE
COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE. LEIS n° 10.637/2002 e
10.833/2003. Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de
créditos da não-cumulatividade da COFINS, com base no inciso II do art. 3o da Lei
no 10.637/2003, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada
especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços. Por
não produzir bens, tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as glosas de
todos os dispêndios sobre os quais a empresa comercial/varejista tenha tomado
créditos do regime não-cumulativo como insumos. PIS/COFINS. NÃO
CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES CONDICIONAIS. A
base de cálculo das contribuições não cumulativas é composta pela totalidade das
receitas auferidas pela empresa, independentemente da sua natureza, deduzida de
algumas exclusões expressamente relacionadas em lei, entre as quais não se incluem as
bonificações. FRETE. OPERAÇÃO DE VENDA. CREDITAMENTO. Entende-se por
“operação de venda”, para fins de interpretação do inciso IX do artigo 3° e inciso II do
artigo 15 da Lei n° 10.833/2003, apenas a venda em si, última etapa da produção,
quando há a efetiva entrega da mercadoria ao adquirente/comprador.
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

(Acórdão no 3301-014.003, julgado em 16 de abril de 2024, relatoria da Conselheira
Jucileia de Souza Lima)
E, enfim, destaco posicionamento recente da Câmara Superior:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2014
a
31/12/2015
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA PARA CADA TEMA SUSCITADO.
CONHECIMENTO PARCIAL. Para que o recurso especial seja conhecido em sua
totalidade, é necessário que o recorrente comprove divergência jurisprudencial,
mediante a apresentação de acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, aplique de forma diversa a legislação apontada. No caso, o recurso especial
interposto pelo Contribuinte não comprova o dissenso jurisprudencial em relação a
dispêndios com embalagens de acondicionamento, tendo em conta que apresenta
paradigmas que não indicam situações fáticas semelhantes à apreciada no acórdão
recorrido. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CRÉDITO DE COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. EMPRESA
REVENDEDORA DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. As empresas
dedicadas à atividade comercial de revenda de bens, por não possuírem processo
produtivo nem prestarem serviços, não fazem jus a créditos sobre insumos. Não há
lugar, no inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não
cumulativas, para operações que não sejam de produção/fabricação de bens ou
prestação de serviços, sendo indevido o uso da terminologia “insumos” em
operações nas quais não se demonstre o cumprimento de três condições: (a) a
realização de processo produtivo ou prestação de serviços; (b) que o bem ou
serviço é aplicado direta ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação
de serviços; e (c) que o bem ou serviço é essencial/relevante ao processo produtivo
ou à prestação de serviço. CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003),
não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência
de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa. DESPESAS.
ALUGUEL DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Somente são
admitidas as despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa, não estando contempladas na legislação
(inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003) aquelas referentes a locação de veículos
para transporte de mercadorias entre estabelecimentos da empresa. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA.
MESMAS RAZÕES DE DECIDIR UTILIZADAS PARA A COFINS. Aplicam-se ao
lançamento da Contribuição para o PIS/PASEP as mesmas razões de decidir aplicáveis
à COFINS, quando os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.
(Acórdão no 9303-014.666, julgado em 21 de fevereiro de 2024, relatoria do
Conselheiro Rosaldo Trevisan)
Quanto às despesas de IPTU e taxas de condomínio, considero que não são
despesas que integram o custo da locação, nos termos do artigo 22, da Lei no 8.245/1991,
portanto não devem ser consideradas para fins de apropriação de créditos da sistemática não-
cumulativa das contribuições sociais.
E mesmo que houvesse tal composição, no presente caso, entendo que a atividade
exercida pelo contribuinte em questão não lhe permite a aplicação do inciso II, do artigo 3o, das
Leis 10.637 e 10.833, de modo que, voto pela manutenção das glosas relativas às despesas com
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

publicidade e propaganda, despesas com taxas e comissões das vendas com cartões de crédito e
débito, além das despesas com taxa de condomínio e IPTU.
Despesas com aluguéis
Neste ponto, a fiscalização glosou os créditos aproveitados porque não restou
devidamente comprovado o vínculo entre locador e locatário, em relação às despesas com
aluguéis, ao passo que as taxas de condomínio e IPTU não possuem previsão normativa que
permita o desconto a título de crédito.
Pois bem.
Em relação à deficiência probatória, é necessário que se comprove a higidez do
crédito tributário, representado pela certeza e liquidez expressa no artigo 170, do Código
Tributário Nacional, mediante forte conjunto probatório.
Contudo, não é o que se verifica no presente processo, tendo em vista que o
contribuinte não junta nenhum contrato de locação entre as empresas aludidas, nem em sede de
impugnação – eis a razão pela qual a decisão de primeira instância embasa-se pela falta de
comprovação, tão menos em sede de recurso voluntário.
Nesse sentido, entendo no mesmo sentido que a decisão a quo, para que seja
mantida a exação em relação às despesas com aluguéis, pela falta de comprovação no presente
processo administrativo.

Despesas financeiras
Afirma o contribuinte que faz jus ao direito de crédito oriundo de despesas
financeiras, em razão do princípio da não-cumulatividade, ainda que não exista mais norma
expressa que permita tal creditamento.
O inciso V, do artigo 3o, das Leis 10.833 e 10.637 foi revogado pela Lei
10.865/2004, de modo a excluir do rol de possibilidade de creditamento as despesas financeiras,
porque havia a contrapartida das alíquotas zero estabelecidas pelos Decretos no 5.164/2004 e
5.442/2005.
\Em que pese a retórica constitucional e a afirmativa de que as despesas
financeiras, sem legislação expressa sobre a possibilidade de creditamento, podem ser deduzidas
da base de cálculo das contribuições em razão da não-cumulatividade plena constitucional ou
como essencial ao desenvolvimento da atividade do contribuinte, não encontro razão em tais
argumentos.
Não há, de fato, norma que permita respectiva utilização das despesas financeiras
como crédito, tendo em vista revogação expressa do inciso V, das Leis 10.833 e 10.637, e,
portanto, deve ser mantida a exação sobre este ponto.
Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

A controvérsia reside em qual ICMS deve ser excluído da base de cálculo das
contribuições, se aquele efetivamente recolhido ou se o destacado na nota fiscal pelo
contribuinte, posto que a fiscalização se apoia na Solução de Consulta Cosit 13/2018, que afirma
que deve ser o ICMS recolhido aquele a ser excluído, e que não há julgamento definitivo da Tese
do Século, pendentes os embargos de declaração para modulação de efeitos e definição de qual
ICMS deverá ser excluído.
Nesse ponto, assiste razão ao contribuinte a possibilidade de excluir da base do
PIS e da Cofins o ICMS destacado, nos termos da decisão final do RE 574.706, Tema 69, sob
repercussão geral.
A decisão final, dos embargos de declaração, em 13 de maio de 2021, com
trânsito em julgado ocorrido em 09 de setembro de 2021, que fincou os seguintes entendimentos:
i) modulação de efeitos da decisão para garantir o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo
das contribuições às ações judiciais e procedimentos administrativos realizados antes de 15 de
março de 2017, bem como que o ICMS a ser excluído deve ser o destacado:
EMENTA
:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO
JULGADO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA.
MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS.
ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E
ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA
DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO,
CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE
JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706
E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO
COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E
DA
COFINS”
-
,
RESSALVADAS
AS
AÇÕES
JUDICIAIS
E
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A
DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento,
por maioria, em acolher, em parte, os embargos de declaração, apenas para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar desde 15.3.2017 –
data em que julgado o RE n. 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins"
–, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocolizadas até a data da
sessão na qual proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin,
Rosa Weber e Marco Aurélio, e, por maioria, em rejeitar os embargos quanto à
alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto referente ao ICMS
excluído da base de cálculo das contribuições PIS-Cofins, prevaleceu o
entendimento de que se trata do ICMS destacado , vencidos os Ministros Nunes
Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da
Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.5.2021 (Sessão
realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

Isto posto, voto pelo cancelamento do lançamento quanto ao ICMS da base
de cálculo das contribuições, para excluir as exações relativas a este tópico.
Exclusão do ICMS ST da base de cálculo do PIS e da Cofins
O tema era controverso até julgamento, em sede de Recurso Repetitivo, pelo
Superior Tribunal de Justiça, do Recurso Especial no 1.896.678, julgado em dezembro de 2023,
que fincou entendimento pela possibilidade de exclusão do ICMS ST da base de cálculo das
contribuições sob a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. SUBSTITUÍDO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em caráter definitivo, por meio de precedente
vinculante, que os conceitos de faturamento e receita, contidos no art. 195, I, "b", da
Constituição Federal, para fins de incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS, não
albergam o ICMS (RE 574.706/PR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
julgado em 15/03/2017, DJe 02/10/2017), firmando a seguinte tese da repercussão geral:
“O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS” (Tema
69).
2. No tocante ao ICMS-ST, contudo, a Suprema Corte, nos autos do RE 1.258.842/RS,
reconheceu a ausência de repercussão geral: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os
efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante
correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo
substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS” (Tema 1.098).
3. O regime de substituição tributária – que concentra, em regra, em um único
contribuinte o dever de pagar pela integralidade do tributo devido pelos demais
integrantes da cadeia produtiva – constitui mecanismo especial de arrecadação
destinado a conferir, sobretudo, maior eficiência ao procedimento de fiscalização, não
configurando incentivo ou benefício fiscal, tampouco implicando aumento ou
diminuição da carga tributária.
4. O substituído é quem pratica o fato gerador do ICMS-ST, ao transmitir a titularidade
da mercadoria, de forma onerosa, sendo que, por uma questão de praticidade contida na
norma jurídica, a obrigação tributária recai sobre o substituto, que, na qualidade de
responsável, antecipa o pagamento do tributo, adotando técnicas previamente
estabelecidas na lei para presumir a base de cálculo.
5. Os contribuintes (substituídos ou não) ocupam posições jurídicas idênticas quanto à
submissão à tributação pelo ICMS, sendo certo que a distinção entre eles encontra-se
tão somente no mecanismo especial de recolhimento, de modo que é incabível qualquer
entendimento que contemple majoração de carga tributária ao substituído tributário tão
somente em razão dessa peculiaridade na forma de operacionalizar a cobrança do
tributo.
6. A interpretação do disposto nos arts. 1o das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 e 12
do Decreto-Lei n. 1.598/1977, realizada especialmente à luz dos princípios da igualdade
tributária, da capacidade contributiva e da livre concorrência e da tese fixada em
repercussão geral (Tema 69 do STF), conduz ao entendimento de que devem ser
excluídos os valores correspondentes ao ICMS-ST destacado da base de cálculo da
Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo substituído no regime de
substituição progressiva.
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

7. Diante da circunstância de que a submissão ao regime de substituição depende de lei
estadual, a indevida distinção entre ICMS regular e ICMS-ST na composição da base de
cálculo das contribuições em tela concederia aos Estados e ao Distrito Federal a
possibilidade de invadir a competência tributária da União, comprometendo o pacto
federativo, ao tempo que representaria espécie de isenção heterônoma.
8. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "O ICMS-
ST não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, devidas pelo
contribuinte substituído no regime de substituição tributária progressiva.” 9. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
A partir desse julgamento, firmou-se a tese no tema 1125: "O ICMS-ST não
compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte
substituído no regime de substituição tributária progressiva.”
Pela primeira vez, o STJ modulou os efeitos da decisão:
Afetação na sessão eletrônica iniciada em 1/12/2021 e finalizada em 7/12/2021
(PrimeiraSeção).
Vide Controvérsia n. 358/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS: na linha da
orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento da Tese 69 da
repercussão geral, e considerando a inexistência de julgados no sentido aqui proposto,
conforme o panorama jurisprudencial descrito neste voto, impõese modular os efeitos
desta decisão, a fim de que sua produção ocorra a partir da publicação da ata do
julgamento no veículo oficial de imprensa, ressalvadas as ações judiciais e os
procedimentos administrativos em curso. (Acórdão publicado no DJe de 28/02/2024)
Nesse sentido, considerando a possibilidade da exclusão do ICMS ST da base de
cálculo das contribuições, mediante existência de procedimento administrativo anterior à decisão
do STJ, no Tema 1125, em obediência à modulação de efeitos, voto por dar provimento a este
tópico, para excluir tais exações do lançamento.
Créditos sobre Encargos de Depreciação e Amortização de Bens Adquiridos para o Ativo
Imobilizado
Em que pese a ratificação dos argumentos postos pelo recorrente na impugnação e
recurso voluntário quanto ao direito de tais créditos, com supedâneo no art. 3o, § 14o da Lei no
10.833/2003, conforme já posto pela decisão de primeira instância, não há litígio, porque
respectivos valores já foram considerados pela fiscalização:
A impugnante pugna seja cancelado o lançamento relativo ao crédito sobre os
encargos de depreciação e amortização de máquinas e equipamentos, visto
serem permitidos nos termos do art. 3o, § 14o da Lei no 10.833/2003. Não assiste
razão a contribuinte, visto que não há matéria litigiosa em relação aos créditos
aproveitados sobre encargos de depreciação de máquinas e equipamentos.
Verifica-se que os valores aproveitados pela contribuinte nas apurações por ela
elaboradas a título de “Créditos sobre encargos de depreciação (Máq/equip) (fls.
894 a 929) são exatamente os mesmos considerados pela fiscalização, sob a
mesma rubrica (fls. 948 a 978).
Portanto, não há discussão/controvérsia sobre essa temática, sendo desnecessária
qualquer decisão em segunda instância.
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

Da alíquota zero de PIS e COFINS referentes aos produtos eletrônicos – art. 29 da Lei no
11.196/05 em relação à Eletro Shopping Casa Amarela
A impugnante requer que os créditos referentes à aplicação de alíquota zero de
PIS e COFINS incidentes sobre os produtos eletrônicos previstos no art. 28 da Lei no
11.196/2005 sejam restabelecidos pela RFB, devendo os lançamentos serem julgados
improcedentes.
Contudo, a recorrente impetrou Mandado de Segurança no 0807816-
28.2015.4.05.8300, para que se suspendesse a exigibilidade do PIS/COFINS sobre a receita bruta
decorrente das vendas dos produtos eletrônicos previstos no art. 28 da Lei no 11.196/2005.
E, considerando a identificação das partes, causa de pedir e pedido, entendo pelo
não conhecimento da matéria, em razão da aplicabilidade da Súmula CARF no 01:
“Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.”
Portanto, não conheço da matéria nesse tópico, em razão da existência de
concomitância do tema entre a esfera administrativa e judicial.
Conclusões
Ante o exposto, voto, no recurso voluntário, por:
i) Rejeitar as preliminares de nulidade,
ii) Negar provimento em relação às verbas de bonificações/propaganda cooperada, por
entender que compõem a base de cálculo das contribuições;
iii) Negar provimento em relação às despesas com publicidade e propaganda, além das taxas
e comissões das vendas com cartões de crédito e débito, taxas de condomínio e IPTU,
porque se tratar de atividade comercial, que não se enquadra nos disposto do inciso II,
do artigo 3o, das Leis 10.637 e 10.833;
iv) Negar provimento em relação às despesas de aluguéis, por insuficiência probatória;
v) Negar provimento em relação às despesas financeiras, tendo em vista revogação expressa
do inciso V, das Leis 10.833 e 10.637, e, portanto, inexistência de previsão legal para
dedução dessa parcela da base de cálculo;
vi) Dar provimento em relação à exclusão do ICMS destacado da base de cálculo das
contribuições, excluindo tais exações, com base no Tema 69, RE 574.706, sob
repercussão geral, desde que comprovados.
vii) Dar provimento em relação à exclusão do ICMS ST da base de cálculo das contribuições,
em razão do Recurso Especial no 1.896.678, Tema 1125;
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3402-011.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720865/2019-24

viii)
Não conhecer da matéria relativa a créditos sobre Encargos de Depreciação e
Amortização de Bens Adquiridos para o Ativo Imobilizado, porque já considerado
pela fiscalização não configurando objeto do presente litígio;
ix) Não conhecer da matéria relativa a alíquota zero de PIS e COFINS referentes aos
produtos eletrônicos – art. 29 da Lei no 11.196/05 em relação à Eletro Shopping Casa
Amarela, pela existência de concomitância entre esfera administrativa e judicial;
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 2170
DF CARF MF
Original